Tribunal: CARF
Processo: 16327.720387/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720387/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.294 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DE NORMAS NÃO INTERPRETADAS EM ANTERIOR
LANÇAMENTO.
A interpretação da lei veiculada em determinado lançamento tributário somente
pode ser alterada, para o mesmo sujeito passivo, em relação aos fatos geradores
ocorridos após tal alteração. Tal disciplina, contudo, não veda a aplicação de
novas normas jurídicas, obviamente não interpretadas no lançamento inaugural,
na confecção de superveniente lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. REGRAS.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL, estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à
apuração do lucro real tributado pelo IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720387/2015-66
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Relatório
Iniciando, com destaque para as principais peças dos autos, temos o Acórdão de
Recurso Voluntário de no 1401-001.908, proferido por esta Turma Ordinária, mas de outra
composição, em 21 de junho de 2017, o qual deu provimento ao recurso da Interessada
cancelando todo o crédito tributário lançado, a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, fatos geradores ocorridos nos
anos calendário de 2010 e 2011.
Eis o resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2010, 2011
NULIDADE. MERA TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. Nos termos do artigo 59, §3o, do Decreto 70.235/1972,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INEXISTÊNCIA.
DIFERENTES FATOS GERADORES. ANOS CALENDÁRIO DIVERSOS.
O artigo 146 do CTN não engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos
geradores, mesmo que referentes à mesma operação societária. Assim, tal
dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam lavrar um auto de
infração referente a um ano calendário sob determinado fundamento e, para o
ano calendário seguinte, alegar outro fundamento para uma nova autuação.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a
glosa de despesas de amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de
tais despesas pelo contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso
concreto.
ÁGIO. REQUISITOS PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL. DEMONSTRATIVO.
FORMALIDADE. Não se pode confundir a fundamentação econômica do ágio
(requisito para registro contábil e fiscal) com o fundamento para o pagamento
do preço na operação (questão negocial). O fato de o preço da participação
societária ter sido avençado com base em outro critério que não diretamente a
rentabilidade futura da investida não tem o condão de alterar o fundamento
para o registro do ágio, se o laudo ou demonstrativo tem por base a
rentabilidade futura da empresa adquirida. O demonstrativo é, sim, um
requisito formal importante para o registro do ágio e, uma vez cumprida tal
formalidade ou seja, havendo demonstração contemporânea aos fatos que
possa respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida o
registro do ágio com o fundamento ali demonstrado está apto a produzir seus
efeitos tributários.
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE IMPACTO PARA
FINS TRIBUTÁRIOS. O ágio passível de ser amortizado em razão do evento de
incorporação é aquele apurado nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei no
1.598/1977, qual seja, custo de aquisição menos o valor de patrimônio líquido
do investimento adquirido, sem a exclusão de qualquer outra parcela.
O ágio amortizado na escrituração contábil antes dos referidos eventos não tem
nenhuma repercussão de natureza tributária, devendo ser adicionado ao lucro
líquido e controlado em livros fiscais.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE CSLL. Não se conhece de
argumentos para a glosa que não foram mencionados na autuação fiscal, sob
pena de inovação do critério jurídico do lançamento.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
Conselheiros Luiz Rodrigo de Oliveira Barbosa, Abel Nunes de Oliveira Neto e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN interpôs Recurso Especial
contra o acórdão proferido, alegando a existência de divergência jurisprudencial em autuação
idêntica, da mesma Contribuinte e mesma matéria, mas de outros fatos geradores, conforme
Acórdão de no 9101-002.758 da 1a Turma da CSRF, processo de no 16327.001536/2010-80.
Foi dado seguimento ao Recurso Especial, conforme Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria, ocasião em que foram apresentadas as
Contrarrazões do Contribuinte.
Posteriormente, uma Resolução da CSRF solicitando complementação da análise
de admissibilidade do Recurso Especial, providência então efetivada pelo relator, em face do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da Procuradoria – Complementar, onde
também foram oportunizadas e apresentadas as Contrarrazões da Contribuinte.
Reproduzo a seguir o inteiro teor do Acórdão de Recurso Especial, então
consubstanciado no Acórdão de no 9101-004.398 – CSRF / 1a Turma, proferido em 10 de
setembro de 2019 (fls.2 239 a 2.267):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
A amortização de ágio, nos termos da autorização trazida pelo inciso III do art.
7o da Lei no 9.532/97, impõe que a pessoa jurídica beneficiária observe as
condições previstas na legislação de regência. No caso concreto, ainda que se
abstraia dos fatos relacionados às operações que deram causa ao sobrepreço,
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

a ausência da demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598/77 revela evidente violação à condição explicitada na norma
referenciada, tornando indedutível a despesa apropriada no resultado, vez que
inexistente a comprovação do seu fundamento econômico.
ÁGIO.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVANTE
DA
ESCRITURAÇÃO. SUPORTE EM DOCUMENTAÇÃO DO FUNDAMENTO
ECONÔMICO DO ÁGIO.
A necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação
do fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do
ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade, seja pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros — servirá como
comprovante da escrituração, devendo conter a indicação do montante preciso
do ágio a ser aproveitado fiscalmente e, também, ter suporte em documentação
do fundamento econômico do ágio incorrido na aquisição da entidade.
INCORPORAÇÃO.
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
NA
INVESTIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a
amortização do ágio ou deságio anteriormente pago deve ser registrada
contabilmente, na escrituração comercial da pessoa jurídica, sem a
necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao lucro líquido, para fins
fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da ocorrência do
evento que determinou a extinção da participação societária, produz efeitos
fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matérias (i)
"demonstração do ágio/indicação do fundamento econômico" e (ii)
"aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na Contabilidade", vencida a
conselheira Lívia De Carli Germano, que não conheceu da primeira matéria.
No mérito, na parte conhecida, quanto à primeira matéria, por voto de
qualidade, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa nessa matéria. Quanto à segunda matéria,
acordam, ainda, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que
lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das
demais questões do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane
Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).
[Início da transcrição do Relatório do Acórdão de Recurso Especial]
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência apresentado pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 1401-001908, de 21/06/2017, em que a turma, por maioria de votos,
rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso voluntário, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DE
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. Nos termos do artigo 59, §3o, do Decreto 70.235/1972, quando
puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. INEXISTÊNCIA.
DIFERENTES FATOS GERADORES. ANOS-CALENDÁRIO DIVERSOS.
O artigo 146 do CTN não engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos
geradores, mesmo que referentes à mesma operação societária. Assim, tal dispositivo
não impede que as autoridades fiscais possam lavrar um auto de infração referente a
um ano-calendário sob determinado fundamento e, para o ano-calendário seguinte,
alegar outro fundamento para uma nova autuação.
ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O
prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas de
amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo
contribuinte. Não ocorrência de decadência no caso concreto.
ÁGIO. REQUISITOS PARA AMORTIZAÇÃO FISCAL. DEMONSTRATIVO.
FORMALIDADE.
Não se pode confundir a fundamentação econômica do ágio (requisito para registro
contábil e fiscal) com o fundamento para o pagamento do preço na operação (questão
negocial). O fato de o preço da participação societária ter sido avençado com base em
outro critério que não diretamente a rentabilidade futura da investida não tem o
condão de alterar o fundamento para o registro do ágio, se o laudo ou demonstrativo
tem por base a rentabilidade futura da empresa adquirida. O demonstrativo é, sim, um
requisito formal importante para o registro do ágio e, uma vez cumprida tal
formalidade ou seja, havendo demonstração contemporânea aos fatos que possa
respaldar o valor negociado na rentabilidade futura da adquirida o registro do ágio
com o fundamento ali demonstrado está apto a produzir seus efeitos tributários.
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL DO ÁGIO. AUSÊNCIA DE IMPACTO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS.
O ágio passível de ser amortizado em razão do evento de incorporação é aquele
apurado nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, qual seja, custo de
aquisição menos o valor de patrimônio líquido do investimento adquirido, sem a
exclusão de qualquer outra parcela. O ágio amortizado na escrituração contábil antes
dos referidos eventos não tem nenhuma repercussão de natureza tributária, devendo
ser adicionado ao lucro líquido e controlado em livros fiscais.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PARA FINS DE CSLL.
Não se conhece de argumentos para a glosa que não foram mencionados na autuação
fiscal, sob pena de inovação do critério jurídico do lançamento.

Destacou o Termo de Verificação Fiscal que “a amortização do suposto “ágio”
realizada pelo contribuinte nos anos de 2008 e 2009 já foi objeto de glosa, realizada por meio
dos Autos de Infração lavrados por esta Delegacia de Instituições Financeiras – Deinf, constantes
do processo administrativo no 16327.001536/2010-80”.
Os fatos que deram causa a autuação foram assim registrados:
2 – DOS FATOS
O ágio registrado pelo contribuinte, ora analisado, tem origem na “combinação de
negócios” das empresas BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A., realizada de forma a
unificar as atividades das duas companhias em uma única Companhia. O caminho
adotado para alcançar a reorganização societária almejada pelas partes foi a utilização
de uma terceira companhia, chamada Nova Bolsa S.A., para “encabeçar” as operações.
A Nova Bolsa S.A. foi constituída em 14 de dezembro de 2007, com sede em São
Paulo, com a denominação social de T.U.T.S.P.E. Empreendimentos e Participações
S.A. com o objeto social de participar em outras sociedades, como sócia, acionista ou
cotista, no País e no exterior (“holding”).
Em 8 de abril de 2008, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), os acionistas da
T.U.T.S.P.E deliberaram e aprovaram, entre outros assuntos, a alteração de sua
denominação social para “Nova Bolsa S.A.”. Assim, a Nova Bolsa S.A., que era uma
companhia que possuía um patrimônio líquido de R$ 500,00 (quinhentos reais)
incorporaria a BM&F S.A., que possuía um patrimônio líquido de cerca de
R$2.600.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos milhões de reais) e, em seguida,
incorporaria as ações da Bovespa Holding S.A., que possuía um patrimônio líquido
contábil de cerca de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e meio de reais).
Notadamente, a BM&F S.A., possuía um valor de mercado de cerca de R$17 bilhões e a
Bovespa Holding S.A. um valor de mercado de cerca de R$ 20 bilhões, se avaliadas
pelos preços de suas ações em 08 de maio de 2008, listada na Bolsa de Valores de São
Paulo sob os códigos “BMEF3” e “BOVH3”, respectivamente. Assim, uma companhia
de R$ 500,00 “incorpora” duas companhias com valor de mercado de cerca de R$
37.000.000.000,00 (trinta e sete bilhões de reais).
Em termos de reorganização societária, é possível afirmar que a união das três
companhias, em valores contábeis, levaria a companhia resultante a apresentar um
Patrimônio Líquido – PL – de cerca de R$ 4,2 bilhões, conforme quadro a seguir:
Empresa Patrimônio Líquido Contábil
Nova Bolsa S.A. 500,00 Incorporadora
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

BM&F S.A. 2.615.517.000,00 Sociedade Incorporada
Bovespa Holding S.A. 1.557.178.796,47 Ações Incorporadas
Soma dos PL ́s (pelo valor contábil) 4.172.696.296,47
Mas, realizados em 08 de maio de 2008, os atos de reorganização societária resultaram,
ao seu término, com a companhia resultante da “Integração” - Nova Bolsa S.A. -
apresentando um Patrimônio Liquido consolidado de mais de R$ 20 bilhões, em razão
da mais-valia atribuída à Companhia Bovespa Holding S.A. [17.942.090.162,46]
2.1 – DAS “ETAPAS” DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Antes de realizadas as etapas do processo que levariam a “Integração Bovespa BM&F”,
cabe destacar que uma das condições, definida por seus sócios para efetivação das
operações que levariam à união entre as duas companhias era que, ao final da
reorganização societária, o grupo de acionistas da Bovespa Holding S.A. e o grupo de
acionistas da BM&F, deveriam ter, cada qual, 50% de participação societária na
companhia resultante, no caso a Nova Bolsa S.A.. A essa participação societária
igualitária as partes denominaram-na “Equilíbrio Acionário”, conforme consta no
“Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão de Ações da Bovespa
Holding S.A pela Nova Bolsa S.A.”, que será adiante analisado.
As etapas da reorganização societária envolvendo a Bovespa Holding e a BM&F estão
resumidas a seguir e foram extraídas do “PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA BOVESPA HOLDING S.A. PELA
NOVA BOLSA S.A.” firmado entre as partes, datado de 17 de abril de 2008:
ETAPAS
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na emissão,
pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações ordinárias, na proporção
de 1:1, e na consequente extinção de BM&F;
(ii) Na mesma data, em deliberação distinta e subseqüente, Incorporação das Ações da
Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo e Justificação,
incluindo a emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas da Bovespa Holding, de
ações ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis;
(iii) Resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa emitidas em favor dos acionistas da
Bovespa Holding;
(iv) Como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding e do resgate das
ações preferenciais, o conjunto de acionistas da Bovespa Holding passará a ser titular
do mesmo número de ações ordinárias da Nova Bolsa de titularidade do conjunto de
acionistas da BM&F, assumindo o integral exercício, até a data da assembléia –geral
da Bovespa Holding que deliberar sobre este Protocolo e Justificação, das opções de
compra de ações outorgadas no âmbito do Programa de Reconhecimento do atual
Plano de Opções de Compra de Ações da Bovespa Holding e, em data futura, das
opções de compra de ações contratadas no âmbito do atual Plano de Opções de
Compra de Ações da BM&F;
(v) a partir da realização das assembléias que aprovarem as incorporações e o resgate
acima referidos, será iniciado processo de registro da Nova Bolsa perante a Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) e a listagem de suas ações no Novo Mercado da
Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BVSP”). Até a obtenção desses registros,
as ações da Bovespa Holding e as ações de BM&F continuarão a ser negociadas no
Novo Mercado da BVSP sob os atuais códigos BOVH3 e BMEF3, respectivamente,
conforme autorização a ser solicitada da BVSP.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

A reorganização societária foi efetivada com as Assembleias Gerais realizadas em 08
de maio de 2008 que aprovaram o Protocolo e Justificação de Incorporação de
Patrimônio da BM&F pela Nova Bolsa S.A. e o Protocolo e Justificação de
Incorporação de Ações da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A. Os protocolos
relatam os procedimentos, razões, resultados e consequências da reorganização
societária a ser realizada.
Esclarecido que em 28 de novembro de 2008, a Nova Bolsa S.A. (atual B3 S.A.,
Brasil, Bolsa, Balcão) incorporou a Bovespa Holding S.A., passando a amortizar o ágio,
prossegue o TVF com a análise dos requisitos legais para dedução da amortização de ágio
das bases de cálculo do IRPJ e CSLL (fls. 2931 e ss.):
1) Existência de participação societária adquirida com ágio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598/77, ou seja, o valor do ágio na aquisição deveria ser
determinado e apurado sob seu conceito fiscal e respectivos fundamentos econômicos (art. 7o,
caput, da Lei no. 9.532/97);
2) Indicação do fundamento econômico do ágio (art. 20, §2o, do Decreto-Lei no.
1.598/77);
3) Obrigatoriedade de demonstração cabal da classificação contábil dos valores do
ágio, segundo o seu fundamento econômico (art. 20, §3o, do Decreto-Lei no. 1.598/77);
4) Absorção do patrimônio da participação societária anteriormente adquirida, em
virtude de fusão, cisão ou incorporação (art. 7o, caput, da Lei no. 9.532/97);
5) Necessário registro dos valores dos ágios relativos aos ativos correspondentes
às alíneas “a” e “c” do §2o do art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598/77 (estes não sujeitos à
amortização para fins fiscais);
6) O ágio deve ter fundamento na expectativa de geração de lucros futuros (art. 7o,
III, da Lei no. 9.532/97);
7) O ágio somente pode ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração
do lucro real (art. 7o, III, da Lei no. 9.532/97);
8) A amortização do ágio somente poderia ser realizada nos balanços levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão (art. 7o, III, da Lei no. 9.532/97);
9) A despesa de amortização deve corresponder, no máximo, a um sessenta avos
do valor do ágio, para cada mês do período de apuração (art. 7o, III, da Lei no. 9.532/97).
Destaca a autoridade fiscal que apenas o 4o e o 9o requisitos teriam sido
observados e aponta, em síntese, que:
- A fim de verificar como se deu o acréscimo patrimonial e elucidar se houve
algum sacrifício despendido pela Nova Bolsa S.A. na aquisição da Bovespa Holding S.A., ou
custo econômico de aquisição, elemento que abrange o ágio, analisou-se a forma de aquisição da
participação societária, a qual foi feita por meio do instituto societário e jurídico denominado
Incorporação de Ações [1o requisito].
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

- A fiscalizada justificou publicamente, conforme Lei das S.A., que a
Incorporações de Ações foi o meio para tornar a Bovespa Holding S.A. uma subsidiária integral
da Nova Bolsa S.A.
- A aquisição da Bovespa Holding S.A. configurou para Nova Bolsa S.A. fato
contábil modificativo aumentativo, caracterizado pelo aumento do patrimônio líquido. Não
houve qualquer ativo, mensurado a custo, que fosse sacrificado para aquisição do ativo
investimento, sendo impossível sua contabilização por valor referente a ativos sacrificados.
- A operação de incorporação de ações, por apresentar características relacionadas
à substituição equitativa de ações e preservação das riquezas envolvidas, não apresenta fatores
causadores de custos de aquisição, em seu conceito econômico, que possam ensejar o surgimento
do ágio previsto no art. 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
- Registrada contabilmente a participação societária, como se seu custo de
aquisição fosse o valor das ações da Cia nos pregões da Bolsa de Valores, o valor da parte
relativa ao desmembramento de ágio foi indicado sob os fundamentos econômicos elencados a
seguir:
Ágio: R$ 16.398.291.654,53

- Embora o contribuinte não tenha registrado contabilmente a classificação
contábil do ágio segundo qualquer fundamento econômico e que o demonstrativo apresentado
pelo contribuinte não se preste, como julgado [no acórdão no 1301-001.360], nem mesmo como
comprovante de escrituração contábil, o contribuinte realizou e apresentou (extra contabilmente)
a indicação do fundamento econômico do ágio registrado.
- Entretanto, a classificação do ágio deve ser feita segundo sua fundamentação
econômica e não segundo a simples indicação do contribuinte. Se o valor de negociação das
ações em bolsa de valores pudesse ser desmembrado segundo seus fundamentos econômicos
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

(excluído o fator relativo à especulação de preço), o artigo 7o da Lei 9.532/77
determina as classificações a serem realizadas, as quais não foram obedecidas, em sua forma
legal, pelo contribuinte, como analisado nos requisitos 5o e 4o;
- Ainda que se considere o surgimento de ágio derivado de custo de aquisição que
teria surgido da operação de incorporação de ações, o art. 7o da Lei 9.532, não prescreveu este
como único requisito a possibilitar a amortização fiscal do ágio, haveria a necessidade de
atendimento ao disposto no § 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, que determinava (antes de
sua alteração pela Lei 12.973/14, que o lançamento com os fundamentos de que tratam as letras
a e b do § 2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração [3o requisito]
- O registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa Holding S.A. realizado pela
Nova Bolsa S.A. foi realizado pelo valor de mercado de R$17.942.090.162,46, o qual, segundo
item 5.5 do Protocolo de Incorporação de ações, seria "equivalente à média ponderada pelo volume
financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas
nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08, correspondente a R$24,82 por ação, valor este respaldado pelo Laudo de Avaliação.", o
que não atende à exigência legal para fins de classificação dos fundamentos econômicos que possam
ser atribuíveis ao ágio (art. 20 do Decreto-lei 1.598/77). Embora o contribuinte tenha apresentado
laudo, elaborado pela Delloite, Touche Tohmatsu Consultores Ltda. , de avaliação das Companhias
BVSP e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados futuros, tal
avaliação não guarda relação com o valor utilizado para registro contábil da aquisição (valor de
mercado das ações da Bovespa Holding).", esse laudo não se presta a comprovar a escrituração
contábil no que se refere à classificação dos fundamentos econômicos do ágio e, principalmente, no
que se refere à possibilidade de dedutibilidade fiscal.
- A classificação sob o fundamento econômico mencionado na letra “b”, do § 2o, do
DL 1.598/77 (rentabilidade futura), é residual aos fundamentos referidos nas letras “a” e “c”. Assim,
uma vez não tendo sido realizadas as classificações principais, a subsidiária encontra-se prejudicada.
[5o requisito]
- Nos anos de 2010 e 2011 o contribuinte procedeu a avaliação do seu ativo ágio e
concluiu que o mesmo não apresentava redução de seu valor, não realizando a amortização contábil
desse valor [7o requisito]
- O valor do ágio amortizado contabilmente entre a aquisição da Bovespa Holding
S.A. (em 08 de maio de 2008) e a incorporação (28 de novembro de 2008), denominado “Ágio-
Estoque” não poderia ser deduzido para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL [8o requisito].
Neste ponto, registrou o TVF:
Em 28 de novembro de 2008, a BM&FBovespa (denominação dada à Nova Bolsa S.A.)
procedeu a incorporação da Bovespa Holding S.A., cujas ações haviam sido adquiridas
em 08 de maio de 2008. Neste lapso temporal, a BM&FBovespa procedeu a
amortização contábil do ágio registrado pela aquisição da Bovespa Holding S.A. no
valor de R$283.868.588,48, valor que foi adicionado no Lalur. Após a incorporação da
Bovespa Holding S.A. pela BM&F Bovespa, entendeu o contribuinte que parte do
valor do ágio anteriormente amortizado, no valor de R$ 265.648.743,14, poderia ser
deduzido para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A este valor o
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

contribuinte atribuiu a denominação de “Ágio-Estoque”, deduzido após a incorporação
da companhia, segundo planilha apresentada a esta fiscalização:

Inconformado com a lavratura dos autos de infração, o contribuinte apresentou
impugnação, que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP – DRJ/SPO, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONDIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. A amortização de
ágio, nos termos da autorização trazida pelo inciso III do art. 7o da Lei no 9.532, de
1997, impõe que a pessoa jurídica beneficiária observe as condições previstas na
legislação de regência. No caso vertente, ainda que se abstraia fatos relacionados às
operações que deram causa ao sobrepreço, resta fora de dúvida de que a ausência da
demonstração a que alude o parágrafo 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 revela
evidente violação à condição explicitada na norma referenciada, tornando indedutível a
despesa apropriada no resultado, vez que inexistente a comprovação do seu fundamento
econômico.
INCORPORAÇÃO.
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
NA
INVESTIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. O ágio amortizado na
investidora não pode ser considerado para fins de apuração do lucro real após o evento
de incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE HOLDING PURA. DESCABIMENTO DE
REGISTRO DE ÁGIO FUNDADO EM PERSPECTIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. A incorporação de ações de holding pura não permite o registro de ágio
fundado em perspectiva de rentabilidade futura, vez que qualquer eventual perspectiva
de auferimento de resultados superiores ao custo contábil de aquisição das participações
societárias mantidas pela holding deve ser registrada a título de mais valia destas
participações societárias.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício constitui
juntamente com o tributo atualizado até a data do lançamento o crédito tributário e está
sujeito à incidência de juros moratórios até sua extinção pelo pagamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL,
estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do lucro real
tributado pelo IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. FATOS COM REPERCUSSÃO EM PERÍODOS FUTUROS. É
legítimo o exame de fatos ocorridos há mais de cinco anos do procedimento fiscal para
deles extrair a repercussão tributária em períodos ainda não atingidos pela decadência.
Desse modo, é possível o lançamento de infrações relativas aos efeitos tributários
decorrentes da amortização de ágio dos últimos cinco anos, mesmo que a origem do
ágio date de período anterior, estando a empresa obrigada a manter a escrituração de
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, nos termos do art.
37 da Lei no 9.430, de 1996.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS JURÍDICOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE
NORMAS
NÃO
INTERPRETADAS
EM
ANTERIOR
LANÇAMENTO.
A
interpretação da lei veiculada em determinado lançamento tributário somente pode ser
alterada, para o mesmo sujeito passivo, em relação aos fatos geradores ocorridos após
tal alteração. Tal disciplina, contudo, não veda a aplicação de novas normas jurídicas,
obviamente não interpretadas no lançamento inaugural, na confecção de superveniente
lançamento.
Ao analisar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte em face dessa
decisão, o colegiado a quo decidiu por dar provimento, nos termos da ementa ao norte transcrita,
tendo por fundamentos principais para o cancelamento da autuação, em síntese:
- a partir da análise do § 3o do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977, o simples fato de
o preço da participação societária cuja aquisição deu origem ao ágio ter sido avençado com base
em outro critério que não diretamente a rentabilidade futura da investida não tem o condão de
alterar o fundamento do ágio, se a demonstração então preparada dá base para o seu destaque
com base em rentabilidade futura da empresa adquirida.
- conforme o laudo de avaliação "o valor justo de mercado da totalidade das
ações da Companhia se situa no intervalo de R$ 20.724 milhões a R$ 22.319 milhões",
montante este suficiente para respaldar o valor de negociação das ações da Bovespa Holding
S.A., que foi de R$ 17 bilhões."
- não existe qualquer limitação legal ou infralegal, expressa ou implícita, que
determine qual deve ser a natureza do ágio pago na aquisição de participação societária no caso
de holding, não impedindo que o laudo fosse de rentabilidade futura da Bovespa Holding S.A.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

- a dedutibilidade tributária do ágio já amortizado contabilmente pode ser
conferida ainda que o ágio tenha sido amortizado contabilmente.
- quanto ausência de base legal para amortizar o ágio na apuração da base de
cálculo da CSLL, por se tratar de um argumento colocado ad argumentandum pela Recorrente
sua análise resta prejudicada no voto na medida em que este considera que as despesas com
amortização de ágio são dedutíveis no caso concreto, mas prossegue consignando que:
De qualquer forma e em especial caso meu voto reste vencido em votação nestaTurma,
é importante ressaltar que a questão da suposta ausência de base legal para amortizar o
ágio na apuração da base de cálculo da CSLL não foi objeto da autuação, portanto não
pode estar sob discussão nos presentes autos como pretendeu a d. Procuradoria em suas
inovadoras contrarrazões.
A PGFN, então, apresentou recurso especial de divergência, sustentando que
acórdão recorrido não empreendeu a melhor análise da legislação pertinente, qual seja, os arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/1997; o art. 20, § 3°, Decreto-lei n° 1.598/77, e arts. 385 e 386 do
RIR/99, tendo neste ponto contrariado também a jurisprudência de outros colegiados.
O despacho de admissibilidade (e-fls.1966-1979) considerou comprovada a
divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias:
1) dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pela
contribuinte;
2) dedução da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL.
Quanto ao item "1" - dedutibilidade da despesa com amortização do ágio
registrado pela contribuinte, segundo a Recorrente, o acórdão recorrido diverge do Acórdão n°
9101-002.758 da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. que julgou o
processo de no 16327.001536/2010-80, que trata do lançamento do IRPJ e da CSLL lavrados em
face da constatação da dedução indevida de despesa com amortização do ágio decorrente da
incorporação da Bovespa Holding (mesma situação do acórdão recorrido), porém, relativo ao
ano-calendário de 2008 e 2009. Para demonstrar divergência, a Recorrente faz o cotejo entre os
trechos dos acórdãos recorrido e paradigma.
Acórdão no 9101-002.758 – 1a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
ÁGIO.
NECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO.
COMPROVANTE
DA
ESCRITURAÇÃO. INDICAÇÃO DO MONTANTE PRECISO DO ÁGIO A SER
APROVEITADO
FISCALMENTE.
SUPORTE
EM
DOCUMENTAÇÃO
DO
FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO.
A necessária demonstração, a ser arquivada pelo contribuinte, com a indicação do
fundamento econômico do ágio — seja pelo valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, seja
pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros — servirá como comprovante da escrituração, devendo
conter a indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente e,
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

também, ter suporte em documentação do fundamento econômico do ágio incorrido na
aquisição da entidade.
INVESTIDA ADQUIRIDA. INVESTIDORA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE
ÁGIO DEDUTÍVEL. INDEDUTIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
Nos termos da legislação fiscal, não implica ágio dedutível, conforme a previsão do arts.
7o e 8o da Lei 9.532/1996, os casos em que o patrimônio adquirido via incorporação de
ações é quitado mediante a entrega de ações da incorporadora aos ex titulares das ações
incorporadas, quando, em momento subsequente ocorre incorporação da entidade que
teve suas ações incorporadas, avaliadas por valor superior de modo a ensejar o suposto
ágio dedutível.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
ÁGIO NOS CASOS DE INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. AMORTIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal que estabeleça poder ser dedutível, da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o ágio deduzido pela investida
adquirida, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, como sucede propriamente com a
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) (art. 386 do RIR/1999).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. LEI No 11.488, DE 2007. BASE DE CÁLCULO.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007,
preceitua que a multa isolada deve ser calculada sobre o valor do pagamento mensal
apurado sob base estimada ao longo do ano, materialidade que não se confunde com a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
ISOLADA.
LEI
No
11.488,
DE
2007.
CUMULATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA CARF 105.
Em face da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no 11.488,
de 2007, é cabível a exigência cumulativa da multa de ofício sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, não recolhida, e da multa isolada sobre o valor do
pagamento mensal apurado sob base estimada ao longo do ano, não efetuado,
relativamente aos anos-calendário a partir da vigência MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15/07/2007.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS
AS TURMA QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.
Entendimento de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ no sentido
de que: “É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.” (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)."
O despacho de admissibilidade do Presidente da Câmara recorrida admitiu o
recurso especial nessa matéria, concluindo que:
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Diferentemente do entendimento do
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

acórdão ora recorrido, no acórdão paradigma, entendeu-se que o ágio registrado pelo
contribuinte não tem como fundamentação a expectativa de rentabilidade futura; que a
documentação de suporte do registro do ágio deve refletir o montante preciso do ágio; e
que a legislação de regência, qual seja, arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e arts. 385 e
386 do RIR/99, não admite a amortização de “ágio indireto”, onde o ágio registrado
reflete, em verdade, o valor de mercado das empresas controladas pela Bovespa
Holding.
Quanto ao item "2" dedução da despesa com amortização do ágio da base de
cálculo da CSLL, a Fazenda Nacional, para demonstrar divergência quanto à previsão legal para
a adição à base de cálculo da CSLL da despesa com a amortização de ágio, traz o mesmo
Acórdão n° 9101-002.758 como paradigma.
O despacho de admissibilidade do Presidente da Câmara recorrida admitiu o
recurso especial nessa matéria, concluindo que:
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Contrariamente ao acórdão
recorrido, o paradigma, Acórdão 9101-002.758, concluiu que inexiste previsão legal que
estabeleça poder ser dedutível, da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), o ágio deduzido pela investida adquirida, nos casos de incorporação,
fusão ou cisão, como sucede propriamente com a base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) (art. 386 do RIR/1999).
Cientificado do seguimento dado ao recurso especial da PGFN, o contribuinte
apresentou contrarrazões, em que defende o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu
indeferimento. Requer, ainda, na hipótese de ser dado provimento ao recurso fazendário, o
retorno dos autos para que possam ser julgados outros temas trazidos em seu recurso voluntário.
Na sequência, o relator originalmente sorteado apresentou proposta de diligência e
a 1a Turma da CSRF, através da Resolução no 9101-000075, de 12/09/2018, decidiu pela
conversão do julgamento em diligência à câmara recorrida, para complementação da análise de
admissibilidade do Recurso Especial, com retorno dos autos ao relator, para prosseguimento,
considerando que ficara pendente de apreciação a matéria Aproveitamento Fiscal do Ágio Já
Amortizado na Contabilidade.
O despacho de admissibilidade complementar (e-fls.2197-2199) considerou que
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial nessa matéria, pois, em situações fáticas semelhantes,
sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas, em relação ao Acórdão paradigma no 1402-001.876, de 2014:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO, POR MEIO EXTRACONTÁBIL, DE
PARCELAS JÁ AMORTIZADAS CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Em contrarrazões, o contribuinte sustenta que a matéria sobre a possibilidade do
aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade não foi apresentada no tópico “Do
cabimento do recurso especial”, mas apenas do item III.3 – Da falta de previsão legal para o
aproveitamento”, quando do desenvolvimento do mérito.
Quanto ao mérito, sustenta o não provimento do recurso.
Após, em razão do afastamento do relator original, os autos foram objeto de novo
sorteio.
É o relatório.
[INÍCIO do Voto do Acórdão de Recurso Especial]
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial da PGFN foi inicialmente admitido em relação às matérias:
dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pela contribuinte e dedução da
despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL, a partir da divergência verificada
em relação ao Acórdão n° 9101-002.758 da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais. que julgou o processo de no 16327.001536/2010-80, que trata do lançamento do IRPJ e
da CSLL lavrados em face da constatação da dedução indevida de despesa com amortização do
ágio decorrente da incorporação da Bovespa Holding (mesma situação do acórdão recorrido),
porém, relativo aos anos-calendário de 2008 e 2009.
Tratando-se de procedimentos relativos ao mesmo contribuinte e ao mesmo ágio
amortizado em períodos de apuração distintos, que acabaram trazendo as mesma discussões à
apreciação dos respectivos colegiados, é praticamente evidente a divergência entre os casos. O
contribuinte, contudo, sustenta questões formais para o não conhecimento do recurso, cumprindo
analisá-las.
Em contrarrazões, o contribuinte sustenta a impossibilidade de conhecimento:
(i) quanto à fundamentação econômica do ágio e ao suposto “ágio indireto”, por
ausência de requisito de admissibilidade de demonstração da divergência e incoerência na peça
recursal que aponta “outras razões econômicas” (art. 385, §2o, inciso III), enquanto o paradigma
se escora no inciso I do mesmo artigo;
(ii) quanto à necessidade de indicação do montante preciso do ágio a ser
aproveitado fiscalmente, por ausência de demonstração de divergência e a matéria não foi objeto
das razões recursais do recurso especial da PGFN;
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

(iii) em relação à amortização fiscal do ágio na apuração da base de cálculo da
CSLL, pois, em que pese os dois fundamentos do acórdão recorrido, a PGFN recorreu apenas do
segundo;
(iv) em relação ao aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade,
vez que o paradigma foi apenas transcrito parcialmente, sem qualquer cotejo.
Em relação ao primeiro e segundo tópicos apontados em contrarrazões, veja-se
ambos tratam da primeira matéria (dedutibilidade da despesa com amortização do ágio
registrado pela contribuinte) tendo sido apresentado quadro comparativo elaborado pela
recorrente, em que resta demonstrada a divergência através das seguintes citações do acórdão
recorrido e paradigma, respectivamente.
Recorrido:
Como não existe na legislação exigência por uma ou outra forma de avaliação, as partes
escolheram por uma das possíveis e, no caso, o demonstrativo aponta que o ágio pago
na aquisição da Bovespa Holding S.A. não tem por fundamento o valor de mercado de
seus ativos (BVSP e CBLC) mas a expectativa de rentabilidade futura da própria
Bovespa Holding S.A. – que, por óbvio, reflete o sucesso dos negócios de suas
subsidiárias operacionais.”
Paradigma:
o laudo traz projeções de receitas e de custos de titularidade de suas subsidiárias, a
demonstrar que o objeto de avaliação é, em realidade, o valor de mercado das
empresas controladas pela Bovespa Holding. Enfim, foi avaliado o valor de mercado
dos seus ativos, como bem concluiu a autoridade fiscal.”
Em ambos os casos, referentes à análise de um mesmo laudo, no acórdão
recorrido entendeu tratar-se de rentabilidade futura da holding, auferida com base nas projeções
de resultado das controladas, enquanto no acórdão paradigma entendeu se tratar de avaliação de
mercado dos ativos da holding.
Dentro dessa matéria, "demonstração da rentabilidade futura", cumprirá à turma
analisar os diversos argumentos, sendo irrelevante o enquadramento da recorrente quando se
verifica que no paradigma se demonstrou que o laudo referia-se ao valor de mercado dos ativos e
não à rentabilidade futura, como no recorrido.
Em razão do efeito devolutivo do recurso, uma vez demonstrada a divergência, ao
colegiado caberá dar a devida fundamentação para solucionar o litígio, não estando vinculado
absolutamente às razões recursais.
Nesse caso, estando presentes os requisitos regimentais (art. 67 do Anexo II do
RICARF), deve ser confirmado o despacho de admissibilidade quanto ao conhecimento da
primeira matéria.
Quanto à amortização fiscal do ágio na apuração da base de cálculo da CSLL
(item iii), a matéria foi objeto de decisão de primeira instância, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Ano-calendário: 2010, 2011
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.
As despesas de amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL,
estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do lucro real
tributado pelo IRPJ.

No recurso voluntário, o contribuinte renovou, como tese subsidiária, a alegação
de que, caso fosse mantida a glosa referente à amortização do ágio, não haveria previsão legal
para a adição da correspondente despesa na base de cálculo da CSLL. Segundo ele, nem toda
norma que se aplica ao IRPJ, se aplica a CSLL.
Nesse caso, coube à PGFN se manifestar no primeiro momento em que lhe foi
permitido (nas contrarrazões ao recurso voluntário), o que foi reconhecido pelo acórdão
recorrido.
Em sede de recurso especial, a recorrente PGFN pretende ver replicada na matéria
a mesma decisão dada pela 1a Turma da CSRF no acórdão no 9101-002.758, no âmbito do
processo no 16327.001536/2010-80, do mesmo contribuinte.
Em síntese, a tese defendida no recurso especial fazendário é a de que a
dedutibilidade do ágio para fins fiscais estaria prevista na legislação tributária apenas para o
IRPJ, ou seja, não haveria que se falar em amortização do ágio para fins fiscais para a CSLL.
Assim, ainda que o Colegiado tivesse julgado pela dedutibilidade do ágio, tal decisão teria
repercussão apenas para o IRPJ. Para a CSLL, o ágio para fins fiscais continuaria indedutível.
De outro lado, protesta o contribuinte em contrarrazões sobre pretensão da PGFN
de discutir, subsidiariamente, caso o ágio fosse considerado dedutível, a matéria "da
impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na base de cálculo da
CSLL".
Trata-se, contudo, de matéria prejudicada. Veja-se, no que concerne à previsão legal de
para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio
considerada indedutível pela fiscalização, que a ilustre relatora do acórdão recorrido se
manifestou no seguinte sentido:
Trata-se de um argumento colocado ad argumentandum pela Recorrente
[contribuinte em recurso voluntário] e que, no caso, sua análise resta prejudicada no
presente voto na medida em que este considera que as despesas com amortização
de ágio são dedutíveis no caso concreto.
De qualquer forma e em especial caso meu voto reste vencido em votação nesta
Turma , é importante ressaltar que a questão da suposta ausência de base legal para
amortizar o ágio na apuração da base de cálculo da CSLL não foi objeto da autuação,
portanto não pode estar sob discussão nos presentes autos como pretendeu a d.
Procuradoria em suas inovadoras contrarrazões.
De fato, não há qualquer menção a tal argumento seja no auto de infração ou no TVF,
tanto é que ele nunca foi discutido nos presentes autos. Discuti-lo agora, apenas em sede
de recurso voluntário, seria admitir uma inovação no critério jurídico do lançamento
obrada por uma das partes do processo, no caso a PFN , obrando em franco cerceamento
do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Assim, desnecessário mencionar que a própria Receita Federal sempre admitiu a
dedutibilidade do ágio da base de cálculo da CSLL, sendo a matéria tratada
expressamente, por exemplo, na Instrução Normativa SRF 390/2004:
[...] (grifou-se)
Destaca-se que, conforme reconhecido pela ilustre relatora, a matéria restou
prejudicada no voto recorrido uma vez vencida a tese da defesa pela dedutibilidade do ágio e o
consequente cancelamento da autuação. Assim, todas as considerações tecidas pela nobre
relatora sobre a questão refletiram sua opinião sem, contudo, representar qualquer decisão do
colegiado.
Trata-se de manifestação inócua em face de alegação subsidiária do contribuinte
em recurso voluntário que, em caso de reversão, nesta instância superior, da decisão recorrida
que lhe foi favorável, pelo eventual provimento do recurso especial fazendário, deverá então ser
apreciada, efetivamente, pelo colegiado de origem.
Diante da ausência de decisão sobre a matéria não há que se falar em recurso a ser
admitido, ficando prejudicado, neste momento, o recurso que pretende a “reforma” de uma
decisão inexistente.
O contribuinte, em contrarrazões complementares, questiona, ainda, a
admissibilidade da matéria Aproveitamento Fiscal do Ágio Já Amortizado na Contabilidade. Na
Resolução no 9101-000075, considerou o relator original, que:
Ocorre que a Fazenda, nas razões recursais, traz o tema acompanhado de acórdão de
outra Turma em que fica evidente a divergência decisória. Inclusive, trata do acórdão
como outro possível paradigma, nos seguintes termos:
Nesse diapasão, além dos paradigmas citados no lançamento, vale destaque também o
Acórdão no 1402001.876, prolatado em novembro de 2014, o qual, ao utilizar como
base outra decisão do CARF, também reconheceu a indedutibilidade fiscal do ágio
amortizado contabilmente por falta de previsão legal. [...]
Concluiu, no que foi acompanhado à unanimidade, que, diante de casos como
esse, essa Turma tem entendido que, pelo princípio do informalismo moderado, há de ser
avaliada a questão tanto como razão quanto como demonstração da divergência, para fins de
conhecimento da matéria.
Em que pese o inconformismo do contribuinte apresentado em contrarrazões
complementares, não vejo reparos ao procedimento saneador da turma. Quanto à análise da
questão para fins de conhecimento recursal, considera-se que estão presentes os pressupostos
regimentais, a teor do despacho de admissibilidade complementar que ora se confirma:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a leitura dos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997
(regulamentados no artigo 386 do RIR/99) permite concluir que o tratamento tributário
do ágio (isto é, a amortização da base de cálculo dos tributos) pode ser conferido ainda
que o ágio tenha sido amortizado contabilmente, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1402-001.876, de 2014) decidiu, de modo diametralmente oposto, que
não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas do ágio ou
deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Assim sendo, conheço parcialmente do recurso especial da PGFN, admitindo-o
apenas quanto às matérias dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pela
contribuinte e aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade.
Mérito
Da dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pelo
contribuinte
● Em breve síntese dos autos, verifica-se, a partir do Termo de Verificação Fiscal,
que foram analisados os seguintes fatos:
●14/12/2007 – constituição da companhia T.U.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A.;
●08/04/2008 – a T.U.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
passa a ter a denominação social de NOVA BOLSA S.A.;
●08/05/2009 – a NOVA BOLSA incorpora a companhia BM&F S.A. pelo seu
valor de patrimônio líquido (R$ 2,6 bilhões), assim como as ações da BOVESPA HOLDING
pelo valor de R$ 17.942.090.162,46 (valor de mercado). Em face dessa operação, a NOVA
BOLSA registra um ágio relativo às ações da BOVESPA HOLDING no valor de R$
16.384.911.365,99;
●28/11/2008 – a NOVA BOLSA incorpora a BOVESPA HOLDING e passa a
amortizar o ágio anteriormente pago.
Ainda do TVF se extrai, em síntese, que:
i) o procedimento fiscal analisou a operação de reorganização societária realizada
entre as empresas BOVESPA HOLDING S/A e BM&F, da qual resultou a apropriação como
despesa de valores de amortização de ágio;
ii) o processo de reorganização decorreu dos atos de incorporação da BM&F pela
NOVA BOLSA, a valor contábil, resultando na emissão (pela NOVA BOLSA), em favor dos
acionistas da BM&F, de ações ordinárias, na proporção de um para um, e na consequente
extinção da BM&F; incorporação das ações da BOVESPA HOLDING pela NOVA BOLSA e
emissão, pela NOVA BOLSA, em favor dos acionistas da BOVESPA HOLDING, de ações
ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis; e resgate das ações preferenciais da NOVA
BOLSA emitidas em favor dos acionistas da BOVESPA HOLDING;
iii) a reorganização societária foi efetivada em 08 de maio de 2008;
iv) o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações, instrumento que serviu
de lastro para a reorganização societária, não traz considerações acerca dos eventuais efeitos
fiscais advindos do processo em questão;
v) a avaliação das ações da BOVESPA HOLDING foi realizada pela empresa
Delloite, Touche Tohmatsu Consultores Ltda – DTT, que apresentou o laudo de avaliação
econômico-financeira, em que consta a seguinte informação:
Fl. 2429
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

...estimamos que, na data base 31 de dezembro de 2007, o valor justo de mercado da
totalidade das ações da Companhia se situa no intervalo de R$ 20.724 milhões a R$
22.319 milhões... [...] Para se calcular o valor justo de mercado das ações da BOVESPA
Holding, adotamos a metodologia de Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor
Presente. [...]

vi) a incorporação de ações foi efetuada com base no valor de mercado das ações
da BOVESPA HOLDING (média de trinta dias dos preços das ações no pregão da bolsa de
valores), conforme a ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que aprovou a incorporação
das ações, consignou:

5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a serem
incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à média
ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos
proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A.
BVSP nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08, correspondente a R$24,82 por
ação, valor este respaldado pelo Laudo de Avaliação.

vii) concluiu-se que o contribuinte incorporou as ações da BOVESPA HOLDING
por valor diverso do apontado pelo laudo de avaliação e por critério também distinto.

Assim, o registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa Holding S.A.
realizado pelo contribuinte (antiga NOVA BOLSA), foi realizado conforme definido no item 5.5
do Protocolo de Incorporação de ações, acima transcrito, e o contribuinte, com base no valor que
entendeu que deveria ser registrado pela aquisição, R$ 17.942.090.162,46, fez constar na
escrituração contábil o registro do investimento de R$1,54 bilhão como patrimônio líquido e
R$16,39 bilhões como ágio.
Investimentos
Participações Permanentes em Outras Sociedades
- Bovespa Holding S/A – R$ 1.543.798.507,93 (valor PL)
- Ágio – R$ 16.398.291.564,53
Segundo a autoridade fiscal, no caso concreto, o laudo elaborado por empresa
especializada, concluiu que "o valor justo de mercado" situa-se no intervalo de R$20,724 bilhões
e R$22,319 bilhões. Todavia, a partir da ata da AGE, que aprovou a incorporação das ações, para
fins de avaliação do patrimônio líquido, foi adotado o valor da "média ponderada pelo volume
financeiro transacionado das cotações médias" observadas nos pregões da Bolsa de Valores de
São Paulo dentro de um intervalo temporal, que alcançou o montante de R$17,9 bilhões.
Considerou a autoridade fiscal que, sendo as ações da sociedade incorporada um
investimento, correspondente a um investimento em controlada, submeter-se-ia ao Método de
Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei das S.A.) e, por consequência, ao disposto no art. 20
do Decreto-Lei no 1.598/77, que trata do desdobramento do custo de aquisição.
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Assim, a autoridade fiscal concluiu, primeiro, pela inexistência de ágio, e mais,
ainda que existente o ágio, que ele não teria fundamentação econômica que autorizasse a sua
dedução, vez que o artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, que trata do desdobramento do custo de
aquisição, estipula que o seu lançamento deverá indicar o fundamento econômico a que se
refere o ágio, dentre os três previstos (...)
Considerou que como a Bovespa Holding só tinha como ativos as participações
societárias nas companhia CBLC e BVSP, o fundamento econômico a ser adotado para avaliação
do patrimônio líquido da Bovespa Holding teria que ser a letra "a" do art. 21 do Decreto-Lei no
1.598/77, qual seja, o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido avaliados por valor
superior ao custo registrado na sua contabilidade. Nesse caso, concluiu a fiscalização que não se
poderia falar em amortização do ágio com base no fundamento econômico de rentabilidade
futura, afastando a ocorrência do inciso III, art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
Concluiu, assim, que o fundamento econômico do ágio resultante da
incorporação de ações da Bovespa Holding S. A. pela Nova Bolsa S. A. não poderia ter sido
classificado como valor de rentabilidade futura entidade autônoma previsto na letra "b", do § 2o
do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
Ademais, como o contribuinte não apresentou durante o procedimento
fiscalizatório um documento ou demonstração idôneo e suficiente para explicar o montante
apropriado a título de ágio, uma vez que o valor de avaliação das ações não guardou relação com
o laudo de avaliação econômico-financeira elaborado pela Deloitte, que foi o único documento
apresentado para explicar o ágio apropriado no resultado fiscal, a conclusão lógica foi de que,
ainda que existente tal ágio, ele não teria por fundamento a rentabilidade futura dos ativos
envolvidos.
Assim, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, embora o contribuinte
tenha trazido um laudo de rentabilidade futura das ações da BOVESPA HOLDING que atribuía
a essas participações societárias um valor estimado entre o espaço de R$ 20,7 bilhões e R$ 22,3
bilhões, o montante de R$ 17 bilhões foi aferido com base no critério econômico relativo à
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas pelos
proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP
nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por ação. Esse teria
sido o verdadeiro critério econômico que embasou a avaliação das ações da BOVESPA
HOLDING.
Pois bem. Quanto à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio
registrado, inicialmente, cabe referir que, para justificar o fundamento do ágio registrado, o
contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes documentos:
* Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31 de dezembro de
2007), elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17 de abril de 2008 (fls.
259/304, 794/834 e 839/843);
* Laudo de Avaliação de Ativos Intangíveis (data-base: 8 de maio de 2008),
elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 20 de fevereiro de 2009 (fls.
973/1031);
Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

* Relatório de Avaliação Patrimonial (data-base: 8 de maio de 2008), elaborado
pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 10 de novembro de 2008 (fls. 1033/1043).
No presente caso, a turma julgadora de primeira instância adotou as razões de
decidir expostas no Acórdão 1301-001.360, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, que havia apreciado a mesma operação e o mesmo tema, quanto aos montantes
deduzidos a título de amortização de ágio nos anos-calendário 2008 e 2009. Naquela
oportunidade, o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, autor do voto condutor, examinou os
laudos apresentados pelo contribuinte e concluiu que os referidos documentos não serviram para
lastrear o valor do ágio gerado na operação. Considerou-se que o fundamento do ágio foi o valor
obtido com a média ponderada das ações da BOVESPA HOLDING, nos 30 últimos pregões que
antecederam a incorporação das ditas ações. Esse critério teria sido escolhido pelas partes
envolvidas na operação e amplamente noticiado à época como o que iria definir o valor da
alienação das ações.
Esse entendimento foi acolhido pela DRJ/SPO para o presente processo
administrativo, tendo em vista não haver nenhum fato novo que pudesse servir de argumento
para afastar as conclusões do Acórdão no 1301-001.360.
Em julgamento no CARF, a decisão foi revertida pelo entendimento de que:
- a partir da análise do § 3o do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977, o simples fato de
o preço da participação societária cuja aquisição deu origem ao ágio ter sido avençado com base
em outro critério que não diretamente a rentabilidade futura da investida não tem o condão de
alterar o fundamento do ágio, se a demonstração então preparada dá base para o seu destaque
com base em rentabilidade futura da empresa adquirida;
- conforme o laudo de avaliação "o valor justo de mercado da totalidade das
ações da Companhia se situa no intervalo de R$ 20.724 milhões a R$ 22.319 milhões",
montante este suficiente para respaldar o valor de negociação das ações da Bovespa Holding
S.A., que foi de R$ 17 bilhões."; e
- não existe qualquer limitação legal ou infralegal, expressa ou implícita, que
determine qual deve ser a natureza do ágio pago na aquisição de participação societária no caso
de holding, não impedindo que o laudo fosse de rentabilidade futura da Bovespa Holding S.A.
A recorrente PGFN aponta que o ágio não pode ser deduzido vez que o artigo 386
do RIR/99 estabelece que somente o ágio pautado na rentabilidade futura do investimento
adquirido pode ser amortizado e que um ágio embasado em “outras razões econômicas” (que
seria, segundo ela, o caso da “mais valia” ora em análise) deve obedecer ao disposto no inciso II
do referido artigo.
Em que pese a manifestação do contribuinte em contrarrazões contra a
fundamentação do recurso da PGFN nesse sentido, vale lembrar que a jurisprudência é
reconhecida quanto ao efeito devolutivo do recurso especial. Ou seja, uma vez conhecido o
recurso especial, a apreciação da lide é integralmente devolvida (cognição ampla) para
deliberação da CSRF.
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Apreciando a questão à luz de seus próprios recursos especiais, assim se
manifestou o Superior tribunal de Justiça (STJ):
DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE
CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. EXCLUSÃO DE ACIONISTAS. CONFIGURAÇÃO DE
JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE.
ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF
6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito
devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal julgar a causa, aplicando o
direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Precedentes.
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 917531 2007.00.07392-5, LUIS FELIPE
SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:01/02/2012 ..DTPB:.) (grifou-se)
A questão já foi inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no que
diz respeito aos recursos extraordinários julgados por aquela Corte:
SÚMULA STF No 456 – O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso
extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.
Sendo assim, não há problema no fato de a Fazenda Nacional mencionar, em seu
recurso especial, com a finalidade de reforçar seus argumentos, que a classificação do ágio
deveria se dar em determinado dispositivo legal e não em outro, pois a matéria em discussão é a
possibilidade ou não de dedutibilidade do ágio nos termos pretendidos pelo contribuinte.
Sobre a apuração e registro do ágio cumpre reproduzir as normas do Decreto-lei
no 1.598/77 então vigentes:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. (grifou-se)
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Veja-se que as alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77,
acima transcritas, vigentes à época dos fatos, determinavam a classificação contábil dos
fundamentos econômicos de eventual ágio pago na aquisição de participação societária. Não há
palavras inúteis na lei. A norma impositiva determina a indicação do fundamento econômico do
ágio.
Cabe ressaltar que o § 2o, do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77 impõe a eleição do
fundamento econômico, porém, é certo que não basta indicar o fundamento econômico que
motivou o surgimento do ágio se esta indicação estiver desacompanhada da necessária
demonstração da justificativa da classificação adotada, através de documentação hábil e idônea,
baseada em laudos técnicos e documentos, os quais a lei denomina de “demonstração” que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração (§3o).
No caso de ser fundamentado no valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, a demonstração prevista no §3o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, deve trazer conteúdo sólido que indique com precisão o
montante a ser aproveitado fiscalmente, além de estar amparado por documentos capazes de
comprovar, de forma indubitável, qual a rentabilidade futura esperada.
Dos autos se extrai que o registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa
Holding S.A., realizado pela Nova Bolsa S.A., se deu pelo valor de R$17.942.090.162,46,
conforme definido no item 5.5 do Protocolo de Incorporação de ações:
5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a serem
incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à média
ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias, ajustadas
pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo
S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08, correspondente a R$24,82
por ação, valor este respaldado pelo Laudo de Avaliação. (grifou-se)
A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30 dias
que antecederam 19.02.08 representa o parâmetro de negociação adotado. Todavia, os valores de
negociação das ações em pregão de bolsa de valores não apresentam a tecnicidade exigida para
classificação dos fundamentos econômicos que possam ser atribuíveis ao ágio, conforme
previsto no Decreto-lei 1.598/77, art. 20, §2o, alíneas “a” e “b” ou “c”, como apontou a
autoridade fiscal, ao tratar do segundo requisito para dedutibilidade do ágio:
Embora o contribuinte não tenha registrado contabilmente a classificação contábil do
ágio segundo qualquer fundamento econômico e que o demonstrativo apresentado pelo
contribuinte não se preste, como julgado, nem mesmo como comprovante de
escrituração contábil, o contribuinte realizou e apresentou (extra contabilmente) a
indicação do fundamento econômico do ágio registrado.
Entretanto, a classificação do ágio deve ser feita segundo sua fundamentação econômica
e não segundo a simples indicação do contribuinte. Se o valor de negociação das ações
em bolsa de valores pudesse ser desmembrado segundo seus fundamentos econômicos
(excluído o fator relativo à especulação de preço), o artigo 7o da Lei 9.532/77 determina
as classificações a serem realizadas, as quais não foram obedecidas, em sua forma legal,
pelo contribuinte, como analisado nos requisitos 5o e 4o, a seguir: [...]
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

De outro lado, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31 de
dezembro de 2007), elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17 de abril
de 2008 (fls. 259/304, 794/834 e 839/843), apresentado como justificativa do ágio gerado em
2008, esclarece quanto à estrutura societárias, que a BOVESPA Holding é constituída das
subsidiárias integrais BVSP e CLBC e, quanto aos produtos e serviços:
A BOVESPA Holding, por meio de suas subsidiárias, abrange toda a cadeia
relacionada às operações com títulos e valores mobiliários: (i) negociação; (ii)
compensação e liquidação; (iii) empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iv)
depositária, custódia e atividades afins; (v) listagem; (vi) comercialização de cotações e
informações de mercado; e (vii) licenciamento de software e índices de ações.
As atividades de listagem, negociação, comercialização de cotações e informações
de mercado, de processamento de dados, licenciamento de software e índices de
ações são desenvolvidas por meio da controlada BVSP, enquanto as demais são
exercidas pela controlada CBLC. (grifou-se)
O laudo atribuía a essas participações societárias um valor estimado entre R$ 20,7
bilhões e R$ 22,3 bilhões. Ocorre que essa avaliação não se coaduna com a justificativa utilizada
para registro contábil da aquisição (valor de mercado das ações da Bovespa Holding), conforme
se dessume da justificativa manifestada no Protocolo de Incorporação de Ações.
Ademais, por se tratar o contribuinte de uma ‘holding’, que tem como objetivo
principal a participação em outras sociedades, é certo que a avaliação feita com base no Fluxo de
Caixa Futuro Descontado a Valor Presente referiu-se à avaliação das companhias BVSP e CBLC
(subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados futuros, uma vez que estas
são empresas operacionais, e cujas ações estão registradas no ativo de Bovespa Holding S.A.
Nesse sentido, o laudo de avaliação de Bovespa Holding S.A., elaborado pela
consultoria Deloitte com base na rentabilidade futura de BVSP S.A. e CBLC S.A., representa a
avaliação dos ativos de Bovespa Holding S.A. a valor de mercado. Isso porque o laudo em
comento, elaborado para fins de determinação do Valor Presente do Fluxo de Caixa Futuro
Descontado, traz projeções de receitas e de custos de titularidade de suas subsidiárias, e não de
receitas e despesas de titularidade da própria Bovespa Holding, o que demonstra que o objeto da
avaliação seria o valor de mercado dos seus ativos, como bem concluiu a autoridade fiscal.
Nesse caso, se BVSP S.A. e CBLC S.A. são ativos de Bovespa Holding S.A., em
face do princípio da entidade que sustenta os registros contábeis, nos termos da Resolução CFC
no 750/93 ("as somas e agregações de patrimônios de diferentes Entidades não resultam em
nova Entidade"), o ágio seria fruto da diferença entre o valor de mercado desses ativos e o valor
desses mesmos ativos registrados na contabilidade de Bovespa Holding S.A., conforme disposto
no art. 20, § 2o, "a" do Decreto-lei 1.598/77. Poder-se-ia concluir que eventual ágio relacionado
ao custo de aquisição teria por fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da coligada
terem sido avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade.
Assim, uma vez que o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31
de dezembro de 2007), elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17 de
abril de 2008 (fls. 259/304, 794/834 e 839/843), apresentado como justificativa do ágio gerado
em 2008, não traz elementos que possibilitem aferir com precisão qual o montante de ágio
apropriado pelo contribuinte, ele não representa a “demonstração” a que faz referência a
legislação de regência.
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

No mesmo sentido decidiu esta 1a Turma da CSRF, quanto ao mesmo laudo, no
Acórdão n° 9101-002.758, apontado como paradigma pela recorrente, especialmente reforçado
nesse ponto pela declaração de voto da conselheira Adriana Gomes Rêgo, cujos fundamentos
adoto e reproduzo:
Discordo da tese da Fiscalização de que o ágio é inexistente. Mas concordo que o ágio
não estava calcado na rentabilidade futura do investimento adquirido, no caso a
Bovespa Holding, pois o laudo de avaliação apresentado não avaliou a Bovespa
Holding.
A respeito desse laudo, aduz a então recorrente em seu recurso voluntário que o
Auditor-Fiscal responsável pela autuação não teria afirmado que este não seria apto a
aferir a expectativa de rentabilidade futura do Bovespa Holding, que ele apenas disse
que o laudo de referia às atividades da CBLC e BVSP, "sem qualquer contestação ou
impugnação ao laudo apresentado". Defendeu que, por se tratar de uma holding,
necessariamente a sua expectativa de rentabilidade futura está relacionada a de suas
controladas e acostou parecer do Professor Eliseu Martins que, além de outros
argumentos, manifesta-se por dizer que uma holding pode ser avaliada de duas formas:
com base nas demonstrações contábeis consolidadas ou, alternativamente, a avaliação
pode se referir a cada uma das sociedades controladas individualmente, para depois, se
inserir essas avaliações no balanço da controladora. Referido parecer foi acostado às fls.
2004/2.114.
Porém, compulsando-se os autos verifica-se que o referido laudo, elaborado pela
empresa de consultoria Deloitte, afirma: " a avaliação feita com base no Fluxo de Caixa
Futuro Descontado a Valor Presente refere-se às atividade de suas subsidiárias integrais
CBLC e BVSP, que eram as empresas operacionais pertencentes à Bovespa Holding
S.A.". Neste sentido, aliás, são os esclarecimentos da própria contribuinte durante o
procedimento fiscal:
"Com relação ao valor de rentabilidade futura da Bovespa Holding S.A., esclarecemos
que seus resultados refletiam aqueles de suas controladas, notadamente a Companhia
Brasileira de Liquidação e Custodia S.A. (CBLC S.A.") e a Bolsa de Valores de São
Paulo-BVSP S.A.("BVSP S.A."), conforme de Avaliação Econômico-Financeira
elaborado pela DTT"
Como bem destacado pela Fiscalização, o laudo de avaliação assim se refere às
atividades operacionais que gerariam os 'fluxos de caixa operacionais projetado' para o
período de 2008 a 2017:
"A BOVESPA Holding, por meio de suas subsidiárias, abrange toda a cadeia
relacionada às operações com títulos mobiliários:
(i) negociação; (ii) compensação e liquidação; (iii) empréstimo de títulos e valores
mobiliários; (iv) depositária, custódia e atividades ; (v) listagem; (vi) comercialização
se cotações e informações de mercado; e (vii) licenciamento de software e índices de a
ações. As atividades de listagem, negociação, comercialização de cotações e
informações de mercado, de processamento de dados, licenciameneto de software e
indices de ações são desenvolvidas por meio da controlada BVSP, enquanto as demais
são exercidas pela controlada CBLC."
Daí a pertinente conclusão do fiscal autuante, no sentido de que o fundamento desse
ágio é o valor de mercado de ativos, alínea "a" do §2o do art. 20. Segundo a
Fiscalização:
"Assim, se a Nova Bolsa quisesse considerar algum 'ágio por rentabilidade futura',
deveria considerar somente aquele que ultrapassasse o valor de mercado dos ativos e
passivos da controlada.
Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

[...]
As participações societárias nas companhia CBLC e BVSP são os únicos bens que
estão registrados no ativo da Bovespa Holding S.A. e obviamente são os bens que
levaram a determinação do custo de aquisição do investimento. Assim, se houvesse
algum ágio relacionado ao custo de aquisição este ágio teria por fundamento
econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido avaliados por valor
superior ao custo registrado na sua contabilidade."
A recorrente discordou desta abordagem mediante apresentação de Parecer de Eliseu
Martins do qual destaca-se:
"A avaliação de uma holding pode, por isso ser feita de duas formas, o que
absolutamente não pode mudar o valor final da avaliação. Pode, primeiramente, tudo
ser feito como se fossem todas uma única pessoa jurídica, ou seja, com base nas
demonstrações contábeis consolidadas. E pode, alternativamente, ser feita a avaliação
de cada uma das sociedades controladas individualmente, para depois se inserir essas
avaliações no balanço individual da controladora. O resultado será, obrigatoriamente,
o mesmo na mensuração do valor econômico da controladora.
É algo semelhante ao uso do método da equivalência patrimonial na avaliação contábil
de sociedades controladas: se tudo estiver tecnicamente correto, o lucro e o patrimônio
líquidos das demonstrações individuais da controladora serão os mesmos que os das
demonstrações consolidadas. Veja-se, inclusive, essa exigência nos Pronunciamentos
Técnicos do CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis, como no caso do de número
43 (A não ser que hajam procedimentos contábeis diferentes entre o balanço individual
da controladora e consolidado, o que no Brasil hoje só pode ocorrer por conta do ativo
diferido mantido, opcionalmente, para o individual, mas não admitido para o balanço
consolidado. Antes das novas normas contábeis de fato existiam outras diferenças, mas
por conta de erros da Lei que foram corrigidos.)
Todavia, a Resolução CFC no 750/93, ao abordar o Princípio da Entidade, bem
demonstra que "as somas e agregações de patrimônios de diferentes Entidades não
resultam em nova Entidade":
2.1 O
Princípio da Entidade
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.”
2.1.1 A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de direitos e
obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio de uma Entidade
jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários. Por
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de
sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais como: famílias; empresas;
governos, nas diferentes esferas do poder; sociedades beneficentes, religiosas,
culturais, esportivas, de lazer, técnicas; sociedades cooperativas; fundos de
investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que estejam
revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a mais usual.
O patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes quantitativos e
qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria Contabilidade.
A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite interrogações de parte
daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne do Princípio da Entidade, é
indissociável desse princípio, pois é a única forma de caracterização do direito ao
exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida perante terceiros. Cumpre
ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os demais
Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a um
universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o patrimônio
pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios, tanto em termos
quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação, mesmo que dirigida sob
ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece, pois de sentido, a idéia de que as
divisões ou departamentos de uma Entidade possam constituir novas Entidades, ou
microentidades”, precisamente porque sempre lhes faltará o atributo da autonomia.
A única circunstância em que poderá surgir nova Entidade, será aquela em que a
propriedade de parte do patrimônio de uma Entidade, for transferida para
outraunidade, eventualmente até criada naquele momento. Mas, no caso, teremos um
novo patrimônio autônomo, pertencente a outra Entidade.
Na contabilidade aplicada, especialmente nas áreas de custos e de orçamento,
trabalha-se, muitas vezes, com controles divisionais, que podem ser
extraordinariamente úteis, porém não significam a criação de novas Entidades,
precisamente pela ausência de autonomia patrimonial.
2.1.2 Da soma ou da agregação de patrimônios
O Princípio da Entidade apresenta corolário de notável importância, notadamente
pelas suas repercussões de natureza prática: as somas e agregações de patrimônios de
diferentes Entidades não resultam em nova Entidade. Tal fato assume especial relevo
por abranger as demonstrações contábeis consolidadas de Entidades pertencentes a um
mesmo grupo econômico, isto é, de um conjunto de Entidades sob controle único.
A razão básica é a de que as Entidades cujas demonstrações contábeis são
consolidadas mantêm sua autonomia patrimonial, pois seus Patrimônios permanecem
de sua propriedade. Como não há transferência de propriedade, não pode haver
formação de novo patrimônio, condição primeira da existência jurídica de uma
Entidade. O segundo ponto a ser considerado é o de que a consolidação se refere às
demonstrações contábeis, mantendo-se a observância dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade no âmbito das Entidades consolidadas, resultando em uma unidade de
natureza econômico-contábil, em que os qualificativos ressaltam os dois aspectos de
maior relevo: o atributo de controle econômico e a fundamentação contábil da sua
estruturação.
As demonstrações contábeis consolidadas, apresentando a posição patrimonial e
financeira, resultado das operações, as origens e aplicações de recursos ou os fluxos
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

financeiros de um conjunto de Entidades sob controle único, são peças contábeis de
grande valor informativo para determinados usuários, embora isso não elimine o fato
de que outras informações possam ser obtidas nas demonstrações que foram
consolidadas.
Correto, portanto, o entendimento firmado pela autoridade julgadora de 1a instância
acerca dos elementos que deveriam ser considerados para avaliação da rentabilidade
futura da Bovespa Holding:
Se a análise tivesse por finalidade a determinação do Valor Presente do Fluxo de Caixa
Futuro Descontado da Bovespa Holding, como proposto às fls. 1213, então
necessariamente haveria de se fazer projeções quanto ao fluxo de dividendos e de juros
sobre o capital próprio a receber de suas subsidiárias, a previsão de aportes de
recursos nas empresas controladas, as estimativas das futuras despesas de titularidade
da própria Bovespa Holding, etc. Nada consta no referido laudo, quanto a esta matéria.
Em vez disso, o laudo traz projeções de receitas e de custos de titularidade de suas
subsidiárias, a demonstrar que o objeto da avaliação é, em realidade, o valor de
mercado dos seus ativos, como bem concluiu a autoridade fiscal.
Veja-se que não são apenas as receitas e despesas das investidas que determinam a
projeção de rentabilidade futura. Existem outros fatos, como controle, mercado,
harmonia da sociedade que pode estar refletida em uma das empresas operacionais ou
na holding e, com isso, as sociedade por ela controladas não terem a mesma
rentabilidade futura projetada trazida a valor presente. Há variáveis que podem diferir
em cada projeção, como o risco que interfere no custo de capital da holding.
Essa também foi a fundamentação do voto do relator (Cons. Marcos Aurélio Pereira
Valadão), porém como não concordo com a tese do jurista Marco Aurélio Greco, citada
pelo relator e pela Fiscalização, é que o acompanhei pelas conclusões. Assim, destaco a
parte do voto do relator com a qual não concordei:
Posição, que embora não seja exatamente o mesmo fundamento, coincide, in casu, com
a posição de Marco Aurélio Greco, que serviu de base à autuação, conforme
transcrição do TVF abaixo (fls e62):
A segunda hipótese [que é a que se adequa ao quadro presente] de aquisição de
participação societária apresentada no estudo de Marco Aurélio Greco trata da
"aquisição em razão de operação que suponha a avaliação da participação societária
para fins de versão dessa participação", onde conclui que não há espaço para
identificar como fundamento econômico de ágio eventualmente existente a expectativa
de rentabilidade futura como entidade autônoma (letra 13' do § 2° do artigo 20 do DL
n° 1.598/77).
Aliás, cabe também esclarecer, em razão das alegações da contribuinte de que fez a
segregação dos fundamentos do ágio nos termos da doutrina do jurista Marco Aurélio
Greco citada no TVF, que a referida segregação, porém, não ocorreu por ocasião da
aquisição do investimento. Às fls. 193/195 estão os lançamentos contábeis da aquisição
apresentados à Fiscalização, onde o ágio foi registrado sem segregação. À fl. 196 consta
que houve amortização contábil a partir de 30/06/2008 sem qualquer segregação, e às
fls. 205/206 consta que foram adicionados ao lucro real os valores amortizados até
novembro/2008. Somente em 30/12/2008 consta um registro que parece ter a ver com a
segregação (fl. 203).
Neste sentido, às fls. 1137 e seguintes consta Relatório de Avaliação Patrimonial
também de autoria de Deloitte, data base 08/05/2008, mas elaborado em
novembro/2008. Sua finalidade foi "fornecer o valor de mercado dos bens à BMF &
BOVESPA, o qual será utilizado no processo de incorporação da BOVESPA
HOLDING".
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Evidente, assim, que esta aferição, não poderia repercutir na fundamentação do ágio
formado no momento da aquisição. Esta apuração apenas altera o valor do ágio depois
da incorporação, e reduz o valor que a contribuinte passa a amortizar a partir dali.
É certo que a autuada levantou balanço em 08/05/2008 e nas notas explicativas (fls.
782) constava que até o encerramento do exercício de 2008 seria feita a segregação.
Porém esta só ocorreu depois que a autuada incorporou a Bovespa Holding.
Inclusive, os ativos intangíveis que são objeto de avaliação e segregação são aqueles
pertencentes à BVSP e à CBLC, que só passam ao controle direto da autuada depois da
incorporação da Bovespa Holding, e possivelmente por esta razão impõem à autuada a
adequação de seus registros contábeis acerca da natureza do ágio antes registrado.
Retroagir os efeitos desta segregação à data da incorporação implicaria reconhecer que,
à época da aquisição da Bovespa Holding S/A, o ativo adquirido seria, em verdade, as
participações societárias de BVSP e CBLC, desconsiderando-se a existência daquela
intermediária, cuja posterior incorporação, aliás, é invocada, no âmbito tributário, para
justificar a amortização do ágio na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
Por fim, e como um segundo argumento para manter a autuação, tem-se, como bem
demonstrado no TVF e corroborado pelo voto vencedor do acórdão recorrido, "o
contribuinte realizou a incorporação das ações da Bovespa Holding S.A. ao seu
patrimônio por valor completamente diverso do apontado pelo laudo de avaliação e
por critério de avaliação completamente diverso do utilizado pelo laudo de avaliação".
De fato, apesar de ter solicitado a elaboração de Laudo de Avaliação Econômico-
financeira da Bovespa Holding S.A. com a finalidade de definir o valor justo de
mercado das ações a serem incorporadas, a suposta rentabilidade futura da investida
refletida naquela avaliação não foi invocada, nos termos do art. 170, §1o, inciso I da Lei
no 6.404/76:
Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a
companhia pode aumenta-lo mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação
dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las,
tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (Redação dada pela Lei no 9.457, de
1997)
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei no 9.457, de 1997)
II - o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei no 9.457, de 1997)
III – a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão
organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado. (Incluído
pela Lei no 9.457, de 1997)
As ações foram avaliadas por seu valor de mercado na forma do inciso III do referido
art. 170, §1o, motivo do descompasso de valores entre o acordado e o mencionado
laudo de avaliação. Ou seja, a vontade manifestada pelas partes justifica o valor
atribuído às ações a partir de sua cotação em Bolsa, mas, no âmbito tributário,
pretende-se integrar esta vontade associando-se o preço fixado a outra hipótese do art.
170, §1o da Lei no 6.404/76, com base em um laudo de avaliação elaborado
contemporaneamente à aquisição, mas desprezado como justificativa societária do
valor definido para a operação.
Em face ao exposto, a autuação deve ser mantida porque o laudo de fls. 123/168 não se
prestou a avaliar a rentabilidade futura da Bovespa Holding.
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Diante do exposto, é de se concluir que o contribuinte realizou a incorporação das
ações da Bovespa Holding S.A. ao seu patrimônio por valor completamente diverso do apontado
pelo laudo de avaliação e por critério de avaliação completamente diverso do utilizado pelo
laudo de avaliação, o qual não se presta para subsidiar a dedutibilidade do ágio nos anos-
calendário 2010 e 2011.
Assim, deve ser mantida a autuação em razão da ausência de apresentação de
demonstrativo suficiente para confirmar os fundamentos econômicos do ágio decorrente da
incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa S/A (contribuinte).

Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade
No caso destes autos, a autoridade fiscal considerou, ainda, que o valor do ágio
amortizado contabilmente entre a aquisição da Bovespa Holding S.A. (em 08 de maio de 2008) e
a incorporação (28 de novembro de 2008), denominado “Ágio-Estoque” não poderia ser
deduzido para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Considerado como o 8o requisito necessário à dedutibilidade, justificou a glosa
apontando que a amortização do ágio somente poderia ser realizada nos balanços levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 9.532/97:
Art. 7o - A pessoa jurídica ...
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2°do art. 20 do Decreto-lei n°1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (grifou-
se)
Em contradição à norma, como relatado, após a incorporação da Bovespa Holding
S.A. pela BM&F Bovespa (antes Nova Bolsa S.A. e atual B3 Brasil, Bolsa, Balcão), entendeu o
contribuinte que parte do valor do ágio registrado pela aquisição da Bovespa Holding S.A.,
amortizado no período entre a aquisição das ações e a incorporação - denominado “Ágio-
Estoque” -, poderia ser deduzido para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Sobre a tese jurídica, a decisão de primeira instância adotou os fundamentos do
voto condutor do Acórdão no 1102-000.873, de autoria do conselheiro João Otávio Opperman
Thomé, que traz um panorama da legislação vigente antes e após as alterações na sistemática de
amortização do ágio introduzidas pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 11/12/97, para concluir
que:
Não há nenhum comando na lei que autorize ou determine o aproveitamento do ágio ou
deságio já amortizado contabilmente, nem que possa dar a entender que as amortizações
registradas contabilmente a partir do evento devam ser “revertidas” (por adição ou
exclusão ao lucro líquido) para fins fiscais. Os lançamentos referidos na lei dizem
respeito tão somente à escrituração comercial da pessoa jurídica.
Assim, conquanto tenha a Lei no 9.532/97 alterado profundamente a forma como deve
ser feita a amortização do ágio ou deságio em caso de extinção de participação
societária em decorrência de fusão, incorporação ou cisão, não modificou o aspecto de
que, nesses casos, não deve ser levado em consideração o ágio ou deságio que já havia
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

sido amortizado contabilmente, nos mesmos moldes em que já o fazia o art. 34 do
Decreto-Lei no 1.598/77, parcialmente derrogado.
Em se tratando a divergência de mera interpretação de normas legais,
perfeitamente possível se adotar as razões expostas em outra decisão, sem prejuízo ao direito de
defesa. Neste caso, portanto, concorda-se com a tese acima exposta pela impossibilidade de
exclusão, por meio extracontábil, de parcelas já amortizadas contabilmente, um vez que, a partir
da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio ou deságio
anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração comercial da pessoa
jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao lucro líquido, para fins fiscais.
Importante destacar o disposto nos arts. 22 e 23 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no inciso I do
caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de
acordo com o disposto no art. 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a
crédito da conta de investimento.
Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no
valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real.
Nesse caso, da apuração contábil se extraem os efeitos fiscais, não o contrário. A
amortização do ágio efetivada contabilmente antes da ocorrência da confusão patrimonial que se
exige para fins de dedutibilidade fiscal do ágio, nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/97, produz
reflexo na apuração do valor do patrimônio líquido da investida pela aplicação do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Assim, não se pode admitir a interpretação de que o art. 7o da Lei no 9.532/97
permite a dedução fiscal do ágio já amortizado contabilmente.
Conclui-se, portanto, que a amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz efeitos fiscais,
não sendo possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas do ágio ou deságio já
amortizado contabilmente em períodos anteriores.
No tocante à matéria, esta 1a Turma da CSRF também já se manifestou no mesmo
sentido, consoante o seguinte julgado:
RESGATE DE VALORES DE ÁGIO AMORTIZADOS CONTABILMENTE E
CONTROLADOS NO LALUR. NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DA
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PARA REPERCUSSÃO NA BASE TRIBUTÁRIA.
Resgate de valores de ágio amortizados contabilmente em períodos anteriores por
empresas anteriormente incorporadas e controlados na parte B do LALUR mediante
adição (justamente para neutralizar os efeitos tributários) para promover a exclusão de
tais montantes visando a redução da base de cálculo do valor tributável não encontra
respaldo na legislação tributária, vez que não consumadas nenhuma das condições
previstas para o aproveitamento da despesa de amortização, em especial a alienação do
investimento pela investidora ou a comunicação entre investidora e investida por meio
dos eventos de fusão, cisão ou incorporação. (Acórdão 9101-003.344, Relator
Conselheiro André Mendes de Moura)
Diante disso, em relação à matéria aproveitamento fiscal do ágio já amortizado
na Contabilidade”, deve ser dado provimento ao recurso da PGFN.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Finalmente, quanto à dedução da despesa com amortização do ágio da base de
cálculo da CSLL, tendo sido considerada prejudicada a matéria na decisão recorrida que havia
dado provimento integral ao recurso voluntário do contribuinte, uma vez reformada aquela
decisão, compete ao colegiado de origem examinar de fato essa alegação, bem como, em respeito
ao princípio do contraditório e da ampla defesa, as demais alegações constantes do recurso
voluntário e não apreciadas naquela oportunidade, tal como destacado em contrarrazões:
III.6.2. Reconhecimento do Ágio Amortizado Contabilmente Antes da Incorporação
como Perda;
III.6.3. Necessária Isonomia de Tratamento para Contribuintes em Situação Semelhante;
III.7. Ad Argumentandum: Da Inexistência de Previsão Legal Para Adição, à Base de
Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada Indedutível
pela Fiscalização;
III.8. Da Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da PGFN
e, na parte conhecida dar-lhe provimento, determinando o retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.

[TÉRMINO do Voto do Acórdão de Recurso Especial]

Prosseguindo com o relato das peças processuais dos autos, em seguida à
Intimação do Acórdão de Recurso Especial, a Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração, fls.2.282 a 2.293, os quais foram rejeitados conforme consta em Despacho de
Admissibilidade de Embargos, datado de 06 de janeiro de 2020.
Em fls.2.356 a 2.358, encontra-se documento intitulado no índice como Petição –
Petição reiterando matérias para análise do CARF e, também às fls.2.369 a 2.382 outro
documento intitulado no índice como Petição – Petição Voto de Qualidade (Lei no
13.988/2020), o qual, este último requerimento foi não conhecido, conforme Despacho em
Requerimento (fls.2.387 a 2.389), proferido pela Presidente da CSRF.
Neste sentido, também consta, em Mandado Judicial, mandado de segurança
impetrado pela parte, mas que denegada a segurança.
É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Passa-se, então, à análise dos itens demandados no Acórdão de Recurso Especial,
onde ali constou que a matéria constante do Item III.6.2. Reconhecimento do Ágio
Amortizado Contabilmente antes da Incorporação como Perda, então considerado no
Recurso Voluntário, deveria ser, junto com outras, apreciado pelo Colegiado de origem.
Fiquei em duvida acerca deste item constar como matéria a ser devolvida para
apreciação, pois entendo, s.m.j., que o tema foi apreciado no Acórdão de Recurso Especial,
reproduzido neste Voto, especificamente na parte intitulada, então considerada no Acórdão de
Recurso Especial, de Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade.
Entretanto, em respeito à natureza colegiada deste tribunal, e, também, às várias
particularidades legais e fiscais que o caso apresentou, tanto no TVF quanto nas alegações e na
decisão recorrida, o que pode, sim, ser considerado uma determinação, e não um equívoco, por
parte do Acórdão de Recurso Especial, faço as minhas considerações a seguir, relativamente ao
abordado sobre o tema no recurso voluntário (item III.6.2), no qual, em essência, podemos
resumir as alegações trazidas como de inconformismo com a glosa promovida tendo como
sustentação a falta de previsão legal, então assumida pelo agente fiscal e pela decisão de primeira
instância.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que a autuação relativa à amortização de ágio foi
mantida por força de ausência de prova da legitimidade do ágio apurado, tornando indedutível
qualquer redução/exclusão, a este título no lucro tributável, seja por aproveitamento fiscal de
ágio já amortizado ou escriturado.
Em condições normais, considerando a legitimidade do ágio apurado na aquisição
da participação societária e a incorporação efetuada, entendo que o ágio amortizado
contabilmente poderia, sim, ser excluído na apuração do lucro real, quando da reorganização
societária mencionada no art.386 do RIR/99, tendo como base legal o art.7o da Lei no 9.532/97.
De se explicar, considerando a legislação vigente à época dos fatos geradores.
Nos termos do art.385 do RIR/99 (art.20 do Decreto-lei no 1.598/77), na aquisição
de participação societária avaliada pelo valor de patrimônio líquido (Equity) se deverá desdobrar
o custo de aquisição em valor de patrimônio líquido e ágio ou deságio.
Isto nos possibilita afirmar que a apuração de ágio, à época dos fatos, reflete um
custo de aquisição superior ao valor patrimonial da participação adquirida, e é registrado à parte
porque não deve interferir nas oscilações do valor do investimento quando da utilização da
equivalência patrimonial (MEP).
Conforme apropriadamente afirmado por João Francisco Bianco em seu artigo
Ainda o Ágio Pago na Aquisição de Investimento, na obra Controvérsias Jurídico-Contábeis,
Edição 2020:
O ágio não acompanha as flutuações do MEP, mantendo-se neutro para fins
fiscais durante todo o período de manutenção do investimento. No momento da
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

alienação ou baixa, o ágio sempre deverá compor o seu custo de aquisição
para fins fiscais, ainda que amortizado contabilmente.
Notório que a amortização contábil do ágio não deve causar efeitos no resultado
tributável, conforme dispositivo legal do art.391 do RIR/99:
Art.391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
art. 385 do não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 426. (Decreto-lei no 1.598, de 1977, e Decreto-lei no. 1.730,
1979).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido
controle, no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
Mas não era proibido a amortização contábil do ágio, apenas se vedava a sua
dedutibilidade fiscal, mas o preservava, todo o ágio, para utilização futura, mediante controle no
LALUR.
Então, em caso, por exemplo de alienação do investimento, o ágio poderia ser
totalmente deduzido do valor da alienação, pela óbvia razão de ser uma parcela do custo de
aquisição do investimento alienado e aí, pouco importando se era ágio contabilmente amortizado
ou ágio escriturado.
Posteriormente, com a edição da Lei no 9.532/1997, permitiu-se uma outra
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, no caso, a existência de mistura de patrimônio
entre a sociedade que adquiriu a participação societária com ágio e a sociedade então investida, a
qual se revelava por meio de incorporação, fusão ou cisão:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no.1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I – deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II –deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no. 9.718, de 1998)
IV – deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

calendário subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Com o evento, por exemplo, da incorporação, o ágio simplesmente desaparecia
junto com o investimento em face da confusão patrimonial, ou seja não era mais possível a
realização do investimento por alienação, de forma que a legislação, no intuito de garantir a
mesma dedutibilidade fiscal existente nos casos de alienação do investimento, autorizou a
amortização fiscal em prazo determinado, conforme regras tributárias contidas nos dispositivos
legais supra.
A não aceitação do ágio contabilmente amortizado antes da incorporação,
significa não aceitar uma parcela do custo de aquisição, do qual o ágio sempre fez parte e, ainda,
esta amortização não afetava o resultado, pois era adicionada na apuração do lucro real,
controlado na parte B do LALUR. Que prejuízo tinha a Fazenda Nacional? Creio que nenhum.
De forma que não vislumbro qualquer impedimento na legislação tributária que
pudesse afastar o ágio contábil amortizado do total do ágio efetivamente surgido na data da
aquisição da participação societária.
Isso ficou bastante explícito quando da edição da Lei no 12.973/2014, a qual,
diferentemente da legislação anterior ora vista, deixou bastante claro que o ágio a ser
contemplado na dedutibilidade fiscal, em caso de incorporação, era o saldo do ágio reconhecido
na contabilidade no momento da aquisição da participação societária (art.22).
Note-se que a Medida Provisória no 627/2013 tinha outros planos para o ágio
contabilmente amortizado, onde no seu art.21, estipulava restringir o aproveitamento fiscal do
ágio ao “saldo do referido ágio existente na contabilidade na data do evento”, mas tal alteração
legislativa não logrou êxito, permanecendo o aproveitamento fiscal de todo o ágio, assim
considerado na data de aquisição do investimento.
Estas as considerações que entendi necessárias, e, reitero, sua conclusão não
acarreta efeitos na autuação, uma vez que foi totalmente mantida no Acórdão de Recurso
Especial.
Prosseguindo ao próximo item determinado no Acórdão de Recurso Especial,
tem-se o item III.6.3. Necessária Isonomia de Tratamento para Contribuintes em Situação
Semelhante, assim considerado no Recurso Voluntário, no qual em apertada síntese reclama por
“clara violação ao princípio da isonomia (art.5o caput, da Constituição Federal”.
Ainda, veja o que traz para corroborar sua pretensão:
Imagine-se que uma determinada pessoa jurídica tenha realizado uma
operação que em todos os termos se assemelha à operação ora descrita e
analisada: aquisição das ações de uma pessoa jurídica, com apuração de ágio,
seguida de incorporação societária desta mesma pessoa jurídica cujas ações
foram previamente adquiridas.
Contudo, a única diferença residiria no fato de que, em vez de se realizar a
incorporação societária alguns anos após a aquisição das ações, esta ocorreria
imediatamente, no dia seguinte.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Certamente este contribuinte imaginário não estaria no momento a se defender
de autos de infração lavrados tendo como um de seus fundamentos a
amortização para fins fiscais de ágio já amortizado contabilmente.
A situação hipotética ora retratada é suficiente para demonstrar a clara
violação ao princípio da isonomia (artigo 5o, caput, da Constituição Federal)
que o Sr. Agente Fiscal está perpetrando em face da Recorrente, na medida em
que a sua interpretação da lei acaba por fazer com que contribuintes que se
encontram em situações semelhantes gozem de diferentes tratamentos
tributários, sem que haja um adequado critério para justificar a discriminação
pretendida, como veda também o artigo 150, inciso II, da Constituição Federal:
“Art. 150. (...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
(...)
II – instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.”
[...]
Desnecessário se estender neste item, pois além deste Tribunal não cuidar de
enfrentar temas de caráter constitucional ou inconstitucional, as alegações nada mais são do que,
além de imaginárias, um reiteramento do inconformismo com a matéria, já devidamente
apreciada no Acórdão de Recurso Especial.
Prosseguindo ao próximo item determinado no Acórdão de Recurso Especial,
tem-se o item III 7. Ad Argumentandum, da Inexistência de Previsão Legal Para Adição, à
Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a amortização de ágio Considerada Indedutível
pela Fiscalização, assim considerado no Recurso Voluntário (destaques do original):
Conforme demonstrado ao longo do presente Recurso Voluntário, restou
efetivamente comprovada a regularidade das operações realizadas pela
Recorrente, bem como a legitimidade da amortização fiscal do ágio
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.
Ocorre que, mesmo que os argumentos expostos até o momento não sejam
acolhidos, o que se alega a título meramente argumentativo, faz-se necessário
demonstrar que não há que se falar na adição da referida despesa na base de
cálculo da CSLL, por absoluta ausência de previsão legal.
A Turma Julgadora rechaçou tal alegação, sob a justificativa de que “o
descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 7o da Lei no. 9.532/97 e no
art.10 da Lei no. 9.718/98 acarreta a indedutibilidade do ágio indevidamente
amortizado tanto na apuração do lucro real quanto na definição da base de
cálculo da CSLL” (fls. 68 da decisão recorrida). Trata-se de entendimento que
não merece guarida, conforme se passa a demonstrar.
De fato, conforme se depreende da leitura do TVF, não foi apontada qualquer
legislação aplicável para fundamentar a suposta necessidade de adição, da
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

despesa com ágio, à base de cálculo da CSLL, o que macula a validade do
presente lançamento, por ofensa ao Princípio da Legalidade.
Na realidade, o legislador ao determinar a base de cálculo da CSLL de forma
exaustiva (numerus clausus), fixando, taxativa e individualmente, cada um dos
ajustes aplicáveis (artigo 2o e §§, da Lei no 7.689/88 – citado, inclusive, pelo Sr.
Agente Fiscal), não elencou, como hipótese de adição ao lucro líquido, o valor
correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos
avaliados pelo MEP.
Efetivamente, pode-se afirmar que (i) a base de cálculo da CSLL é o lucro
líquido com ajustes expressamente previstos; (ii) a amortização contábil do
ágio sempre foi permitida pela legislação brasileira até a edição da Lei no
11.638/07, de modo que, para a CSLL, o ágio é plenamente dedutível; (iii) a
base de cálculo do IRPJ, por sua vez, é o lucro real, para o qual existem
previsões específicas relativamente aos efeitos da amortização do ágio que não
se aplicam à base de cálculo da CSLL (nem as regras previstas no Decreto-Lei
no 1.598/77 que tratam da adição do ágio no lucro real, nem as regras previstas
na Lei no 9.532/97, que permite sua amortização em algumas hipóteses).
Este é o entendimento do antigo Conselho de Contribuintes:
“AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI No 8.981/1995 – Inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n. 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.”
(Acórdão no 103-22.749 - g.n.)
“CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO – BASE DE CÁLCULO –
ADIÇÕES
–
ILEGALIDADE
–
ART.
57
–
LEI
No
8.981/95
–
INAPLICABILIDADE. A adição à base de cálculo da CSSL do valor de
amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência
patrimonial não encontra previsão legal, não podendo ser exigida do
contribuinte. Não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei no 8.981/95, pois
tal dispositivo não determina que a base de cálculo da CSSL seja idêntica à
base de cálculo do IRPJ, nem que as adições devem ser as mesmas.” (Acórdão
no 107-07.315 - g.n.)
No mesmo sentido, já decidiu este E. CARF, veja-se:
“TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. CSLL. Não há previsão em lei
para a adição ao lucro líquido das despesas com a amortização do ágio que,
corretamente registradas na escrita comercial, afetam o valor do resultado do
exercício, ponto de partida para o cálculo da contribuição social sobre o
lucro.” (Acórdão no 1102-000.875 - g.n.)
“(...) CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE. A
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI No 8.981/1995. Inexiste previsão legal
para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.”
(Acórdão no 1301-00.394 - g.n.)
No Acórdão no 1301-00.394, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deu provimento
ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, cancelando a autuação que
exigia a CSLL sobre parcelas de amortização de ágio.
Nos termos do voto do Conselheiro Relator Carlos Augusto de Andrade Jenier,
o artigo 57 da Lei no 8.981/95 não autoriza a aplicação indiscriminada das
disposições relativas ao IRPJ na apuração da CSLL, para a qual devem ser
“mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor”.
Assim, como não há previsão legal expressa que determine a adição, à base de
cálculo da CSLL, de despesas de amortização de ágio adicionadas ao lucro
real, de ofício, pela Fiscalização, entendeu o Conselheiro Relator pela
insubsistência do lançamento fiscal.
Destarte, tendo em vista que o ordenamento foi silente quanto à adição da
parcela do ágio ao lucro líquido, não cabe à Autoridade Fiscal exigir o que a
lei não exige.
Portanto, mesmo que se considere a amortização fiscal do ágio indedutível
para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, o que se
admite apenas a título argumentativo, é possível concluir que o lançamento de
CSLL, objeto do presente processo administrativo, não possui fundamento
legal, de modo que afronta um dos mais importantes princípios norteadores do
Direito Tributário, qual seja o Princípio da Legalidade, motivo que deve
ensejar a reforma da decisão recorrida e o consequente cancelamento do auto
de infração em comento.
Na sequencia, como vimos, o Recorrente alega não haver previsão legal para a
adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização do ágio considerada
indedutível pela fiscalização. Que no TVF não teria se mencionado o dispositivo legal a
embasar tal adição o que ratificaria sua argumentação. Colaciona também ementário
administrativo que estaria a corroborar seu entendimento.
A despeito do entendimento firmado nos julgados administrativos colacionados,
segundo os quais não se poderia utilizar o artigo 57 da Lei 8.981/95 (mencionado no Auto de
Infração da CSLL) para justificar a adição das despesas com amortização do ágio na base de
cálculo da CSLL, é de reconhecer exatamente o contrário. Ora, o citado dispositivo reflete a
intenção do legislador de evitar a repetição desnecessária de comandos legais para disciplinar a
metodologia de determinação das bases imponíveis das duas exações, naquilo em que as
sistemáticas tinham de comum, que era o cenário vigente à época dos fatos. Por exemplo: como
as bases imponíveis do IRPJ e da CSLL partem do lucro líquido - ou o resultado contábil do
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

período de apuração - torna-se dispensável repetir os conceitos de receita bruta, receita líquida,
custos e despesas operacionais, etc, aplicáveis à CSLL, se os mesmos estão devidamente
definidos na legislação do IRPJ.
Também seria desnecessário a existência de um comando legal que autorize a
exclusão, por exemplo, dos resultados positivos de participação societária (investimentos), na
determinação da base de cálculo da CSLL, exatamente por adoção do artigo 57 da Lei 8.981/95
em questão, que, no caso, decorre da própria lógica contábil da metodologia de escrituração
daqueles investimentos, construída pela legislação comercial e fiscal, buscando a manutenção
dos referidos ganhos à margem da incidência tributária. Em sentido contrário, como a legislação
do IRPJ determina a adição dos resultados negativos de participação societária (avaliados pelo
MEP) na determinação do lucro real, objetivando igualmente a que esses valores deduzidos na
escrituração contábil não influenciem o lucro real do período, igualmente devem ser adicionados
na apuração da base de cálculo da CSLL, em conformidade com a intenção do legislador de
mantê-los distanciados da tributação das aludidas operações, agora pelo lado da redução da base
imponível.
Já a Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 30/01/2004, mencionada na decisão
recorrida, ao consolidar as regras relativas à apuração e pagamento da CSLL, dispôs em seus
artigos 18 e 75, sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas que adquirem
investimentos avaliados pelo patrimônio líquido (Equity), relativamente àquela contribuição
social, adotando o mesmo disciplinamento contido na legislação do IRPJ, quanto ao registro e ao
tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio a eles referentes - inclusive no que concerne à
sua amortização - na determinação do lucro real (artigos 384 e seguintes do RIR/99).
Portanto, o juízo feito pela Administração Tributária corrobora o entendimento
acerca da aplicabilidade do comando contido no artigo 57, da Lei no 8.981, de 1995, à hipótese
aqui tratada, ao prever para a CSLL as mesmas regras e condições de dedutibilidade de
amortização do ágio existentes em relação ao IRPJ.
Ora, os valores atribuídos pelo contribuinte à amortização de ágio não poderiam
ser excluídas do lucro real, conforme fartamente demonstrado no TVF, obtendo-se, no caso, uma
redução tributária por meio de utilização indevida do benefício fiscal previsto no art.386 do
RIR/99. Há um vício nas operações que levaram à dedutibilidade, o que não pode ser admitido
nem para o IRPJ e nem para a CSLL, por decorrência lógica. Desta maneira, reputam-se
perfeitos os lançamentos efetuados no que diz respeito, também, à CSLL.
Prosseguindo ao próximo item determinado no Acórdão de Recurso Especial,
tem-se o item III.8. Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa, assim considerado
no Recurso Voluntário.
Sobre o tema, trata-se de assunto pacificado no âmbito deste Tribunal, por meio
de súmula vinculante:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ainda, conforme relatoriado, em petição de fls. 2.356 2.358, datada de 31 de
janeiro de 2020, em petição endereçada à unidade de origem no sentido de que devolvesse os
autos ao CARF para apreciação de preliminar não apreciada no acórdão de recurso voluntário, no
caso, as do item II.1. Da Inadmissível Mudança de Critério da Fiscalização – Afronta ao
Artigo 146 do CTN e item II.2. Da Nulidade da Decisão da Turma Julgadora – Ausência de
Fundamentação (Cerceamento do Direito de Defesa).
De fato, tais questões não foram abordadas no acordão de recurso voluntário.
Passo aos comentários.
Quanto ao item II.1. Da Inadmissível Mudança de Critério da Fiscalização –
Afronta ao Artigo 146 do CTN, as alegações trazidas no recurso voluntário são as mesmas
apresentadas perante a decisão de primeira instância, a qual já deu a devida apreciação e a adoto
como razão de decidir pelos seus próprios e bons fundamentos:
CRITÉRIO JURÍDICO
O Impugnante irresigna-se com a suposta diversidade de critérios jurídicos
adotados no lançamento encartado no processo administrativo no.
16327.001536/2010-80 e o inserto nos presentes autos. Assevera-se que tal
mudança de critérios seria vedada em nosso ordenamento jurídico,
notadamente em face da norma veiculada no art. 146 do CTN, a seguir
transcrita:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”
A doutrina pátria, bem como os tribunais, vislumbram que o art. 146 do CTN
visa resguardar tanto o ato jurídico perfeito do lançamento tributário
(ressalvada a possibilidade de sua anulação por afronta à lei) quanto a
proteção da legítima confiança na relação entre Fisco e contribuinte.
No tocante à proteção da confiança, que parece ser a vertente defendida pelo
contribuinte em sua impugnação, entende-se extremamente pertinentes as
seguintes observações de Leandro Paulsen: “O art. 146 do CTN positiva, em
nível infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do
contribuinte na Administração Tributária, abarcando, de um lado, a
impossibilidade de retratação de atos administrativos concretos que implique
prejuízo relativamente a situação consolidada à luz de critérios anteriormente
adotados e, de outro, a irretroatividade de atos administrativos normativos
quando o contribuinte confiou nas normas anteriores”.
Assim, seria vedado ao Fisco: (i) alterar retroativamente a interpretação da
legislação tributária expressamente veiculada em um lançamento e (ii)
aplicar retroativamente uma nova interpretação veiculada em um ato
administrativo normativo.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

No caso vertente, as interpretações prestigiadas no Termo de Verificação
Fiscal – TVF do processo administrativo no. 16327.001536/2010-80 em nada
colidem com as interpretações prestigiadas no TVF em análise. De fato, o
confronto de ambos TVF permite concluir-se que, no segundo lançamento, a
fiscalização apenas aprofundou a análise dos fatos efetivamente ocorridos e,
em consequência, também aperfeiçoou a fundamentação legal adotada para
evidenciar o descabimento da amortização do ágio decorrente da incorporação
das ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa S/A. Assim, o que
efetivamente ocorreu foi um melhor detalhamento na aplicação da legislação
tributária, decorrente de uaprofundamento na análise dos fatos efetivamente
ocorridos (ou seja, houve alteração no processo de subsunção – aplicação da
legislação tributária, inexistindo qualquer mudança expressa na interpretação
das normas jurídicas adotadas no lançamento inaugural).
Para demonstrar a conclusão acima delineada, arrolaremos as interpretações
da legislação tributária prestigiadas pela fiscalização tributária em ambos
TVF, bastantes para a confecção de ambas autuações, indicando as eventuais
correspondências parciais ou totais:

Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

É importante destacar-se que a ausência de interpretação de uma norma
jurídica no primeiro lançamento (PA no. 16327.001536/2010-80) não é
bastante, por óbvio, para impedir a aplicação de tal norma em lançamento
superveniente. Em tais situações, não é lícito extrair-se qualquer interpretação
implícita da autoridade fiscal no lançamento inaugural, vez que a disciplina
estabelecida no art. 146 do CTN apenas se impõe aos critérios jurídicos
(interpretação da lei) expressamente aplicados no lançamento tributário.
Da mesma forma, também não é lícito concluir-se que houve alteração
noscritérios jurídicos (interpretação da lei) adotados no lançamento inaugural
pela simples ausência de aplicação, no segundo lançamento, de alguma das
normas fundantes da anterior autuação. De fato, ausente alteração
interpretativa expressa, não há como se aplicar a disciplina estabelecida no
art. 146 do CTN, vez que este diploma legal exige textualmente que a alteração
interpretativa tenha sido “introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial”, o que traz consigo a clara ideia de
positivação explícita. Assim, é despiciendo o fato da norma veiculada no art.
21, inciso II, do Decreto-Lei no. 1.598/77, expressamente adotada pela
fiscalização na confecção do primeiro lançamento, não ter sido novamente
aplicada em autuação superveniente.
Destarte, é totalmente descabida a alegação calcada na alteração de critérios
jurídicos.
Quanto ao item II.2. Da Nulidade da Decisão da Turma Julgadora – Ausência
de Fundamentação (Cerceamento do Direito de Defesa), a Recorrente fica irresignada por ter
a decisão recorrida ter se limitado a “transcrever as razões de decidir adotadas em outros
processos - ....”, não vejo como tal procedimento possa causar a aventada nulidade.
Aliás, em um dos processos mencionados no recurso voluntário, então utilizado
na decisão recorrida, consta que o Acórdão de Recurso Especial havia se manifestado quanto à
legitimidade de seu uso. Eis o que lá constou, e o entendo aplicável aos demais citados:
Sobre a tese jurídica, a decisão de primeira instância adotou os fundamentos
do voto condutor do Acórdão no 1102-000.873, de autoria do conselheiro João
Otávio Opperman Thomé, que traz um panorama da legislação vigente antes e
após as alterações na sistemática de amortização do ágio introduzidas pelos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 11/12/97, para concluir que:
“Não há nenhum comando na lei que autorize ou determine o aproveitamento
do ágio ou deságio já amortizado contabilmente, nem que possa dar a entender
que as amortizações registradas contabilmente a partir do evento devam ser
“revertidas” (por adição ou exclusão ao lucro líquido) para fins fiscais. Os
lançamentos referidos na lei dizem respeito tão somente à escrituração
comercial da pessoa jurídica.
Assim, conquanto tenha a Lei no 9.532/97 alterado profundamente a forma
como deve ser feita a amortização do ágio ou deságio em caso de extinção de
participação societária em decorrência de fusão, incorporação ou cisão, não
modificou o aspecto de que, nesses casos, não deve ser levado em consideração
o ágio ou deságio que já havia sido amortizado contabilmente, nos mesmos
moldes em que já o fazia o art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77, parcialmente
derrogado.”
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.294 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720387/2015-66

Em se tratando a divergência de mera interpretação de normas legais,
perfeitamente possível se adotar as razões expostas em outra decisão, sem
prejuízo ao direito de defesa. Neste caso, portanto, concorda-se com a tese
acima exposta pela impossibilidade de exclusão, por meio extracontábil, de
parcelas já amortizadas contabilmente, um vez que, a partir da ocorrência do
evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio ou deságio
anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou
exclusão ao lucro líquido, para fins fiscais.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2455
DF CARF MF
Original